Tribunal: TJMT
Processo: 0028131-12.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028131-12.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 071.432.241-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAWIRI ABOODI TSEREDZE - CPF: 064.358.171-54 (APELANTE), ANTONIO MATOS OLIVEIRA - CPF: 850.383.425-15 (APELANTE), MURIEL REYNAUD DE MATOS - CPF: 054.784.701-71 (APELANTE), PAULO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 702.435.391-00 (APELANTE), RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS - CPF: 053.095.581-44 (APELANTE), MAXWUEL MENDES VIEIRA - CPF: 701.532.521-70 (APELANTE), WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 700.154.981-90 (APELANTE), ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ - CPF: 061.810.651-05 (APELANTE), ROMARIO DA SILVA RAMOS - CPF: 049.869.371-62 (APELANTE), WANDERSON VIEIRA RODRIGUES - CPF: 729.777.281-04 (APELANTE), ERILIO MACHADO MIRANDA - CPF: 040.270.541-64 (APELANTE), MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA - CPF: 030.920.491-79 (APELANTE), GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA - CPF: 048.734.281-06 (APELANTE), LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.976.541-65 (APELANTE), RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES - CPF: 704.836.761-01 (APELANTE), GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA - CPF: 046.804.821-92 (APELANTE), MAXSUEL SOUSA DA SILVA - CPF: 712.369.651-40 (APELANTE), PAULO CESAR COSTA SILVA - CPF: 706.260.661-82 (APELANTE), IZES ARIEL SOUZA - CPF: 069.085.591-57 (APELANTE), ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 004.420.921-56 (APELANTE), KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA - CPF: 058.062.561-38 (APELANTE), LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA - CPF: 706.420.321-90 (APELANTE), BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 053.446.581-17 (APELANTE), VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA - CPF: 048.224.451-86 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES - CPF: 030.144.041-79 (APELANTE), WEBEU FERNANDES DA SILVA (APELANTE), JEFFERSON AMARAL DA SILVA (APELANTE), ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN - CPF: 034.421.271-81 (APELANTE), LUIZ ANTONIO SILVA MAGALHAES FILHO - CPF: 008.239.131-98 (APELANTE), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAXSUEL SOUSA DA SILVA - CPF: 712.369.651-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 702.435.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ - CPF: 061.810.651-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DA SILVA RAMOS - CPF: 049.869.371-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PAWIRI ABOODI TSEREDZE - CPF: 064.358.171-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWUEL MENDES VIEIRA - CPF: 701.532.521-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON AMARAL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA - CPF: 046.804.821-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA - CPF: 048.734.281-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR COSTA SILVA - CPF: 706.260.661-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS - CPF: 053.095.581-44 (TERCEIRO INTERESSADO), IZES ARIEL SOUZA - CPF: 069.085.591-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA - CPF: 058.062.561-38 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA - CPF: 048.224.451-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES - CPF: 030.144.041-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN - CPF: 034.421.271-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO MATOS OLIVEIRA - CPF: 850.383.425-15 (APELADO), BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 053.446.581-17 (APELADO), ERILIO MACHADO MIRANDA - CPF: 040.270.541-64 (APELADO), GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA - CPF: 048.734.281-06 (APELADO), LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.976.541-65 (APELADO), LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA - CPF: 706.420.321-90 (APELADO), LUIZ ANTONIO SILVA MAGALHAES FILHO - CPF: 008.239.131-98 (APELADO), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA - CPF: 030.920.491-79 (APELADO), MAXWUEL MENDES VIEIRA - CPF: 701.532.521-70 (APELADO), MURIEL REYNAUD DE MATOS - CPF: 054.784.701-71 (APELADO), PAULO CESAR COSTA SILVA - CPF: 706.260.661-82 (APELADO), RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES - CPF: 704.836.761-01 (APELADO), ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 004.420.921-56 (APELADO), TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 071.432.241-54 (APELADO), WANDERSON VIEIRA RODRIGUES - CPF: 729.777.281-04 (APELADO), WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 700.154.981-90 (APELADO), WEBEU FERNANDES DA SILVA (APELADO), PAULO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 702.435.391-00 (APELADO), IZES ARIEL SOUZA - CPF: 069.085.591-57 (APELADO), KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA - CPF: 058.062.561-38 (APELADO), RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS - CPF: 053.095.581-44 (APELADO), ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ - CPF: 061.810.651-05 (APELADO), VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA - CPF: 048.224.451-86 (APELADO), ROMARIO DA SILVA RAMOS - CPF: 049.869.371-62 (APELADO), PAWIRI ABOODI TSEREDZE - CPF: 064.358.171-54 (APELADO), GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA - CPF: 046.804.821-92 (APELADO), PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES - CPF: 030.144.041-79 (APELADO), JEFFERSON AMARAL DA SILVA (APELADO), ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN - CPF: 034.421.271-81 (APELADO), MAXSUEL SOUSA DA SILVA - CPF: 712.369.651-40 (APELADO), FABIO BASTOS SANTANA - CPF: 048.815.381-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO;
PROVEU
OS APELOS DE DOIS RÉUS;
NEGOU PROVIMENTO
AOS RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS, E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DE
PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES
À CONTA DE SUA MORTE.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREJUDICIAL. MORTE DE UM DOS RÉUS. PUNIBILIDADE EXTINTA. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA CAPITAL PARA JULGAR DELITO PRATICADO NO INTERIOR DO ESTADO. MÉRITO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DE PLURALIDADE DE RÉUS COMPROVADAS. PROVAS DE NATUREZA CAUTELAR E NÃO REPETÍVEL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. SUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO. RISCO DE
BIS IN IDEM
. FRAGILIDADE PROBATÓRIA EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS ACUSADOS. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas por todos os réus condenados e pelo Ministério Público contra a sentença proferida pela 7.a Vara Criminal de Cuiabá, que condenou 16 acusados e absolveu outros 15 do delito de organização criminosa majorada, tipificado no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em (i) declarar, de ofício, a extinção da punibilidade de um dos réus, diante do registro de seu óbito; (ii) analisar preliminar de nulidade arguida pela defesa, decorrente da alegada incompetência territorial do juízo
a quo
para julgar a causa; (iii) examinar se as provas são suficientes para ratificar a sentença condenatória ou se é o caso de absolvição, como pretendem os 16 réus condenados; (iv) aferir se os elementos arrecadados ao feito bastam para ensejar a reforma da sentença absolutória, no que refere aos 15 réus absolvidos, tal qual pretende o Ministério Público; (v) avaliar se existe
bis in idem
na condenação de alguns réus, já processados anteriormente por integrar organização criminosa, em ações penais diversas.

III. Razões de decidir

3.

Diante do registro de óbito de um dos réus, que figura como apelado neste grau recursal, mostra-se de rigor pronunciar a extinção da sua punibilidade, nos moldes do art.
107, I, do CP c/c art. 61, do CPP, declarando-se a subsequente prejudicialidade da pretensão condenatória ministerial, no que refere ao aludido acusado.

4.

Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

5.

É possível a condenação criminal
, com fundamento em provas de natureza cautelar e não repetível, como diligências judicialmente autorizadas de busca e apreensão e de interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp, cujos resultados são posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, visto que tais elementos são sujeitos a contraditório diferido e se inserem na ressalva prevista na parte final do art. 155,
caput
, CPP, bastando assim para a formação do convencimento condenatório.

6.

As provas cautelares e não repetíveis, corroboradas que estão pelos depoimentos colhidos em juízo, são capazes de implicar na empreitada delitiva não só os réus já condenados na sentença, mas também alguns dos réus absolvidos, o que impõe tanto a manutenção da condenação daqueles quanto a reforma da absolvição destes, mediante o provimento parcial do recurso interposto pelo Ministério Público.

7.

A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que, tratando-se de crime permanente, cuja consumação de protrai no tempo, como é o caso do delito de organização criminosa, o recebimento da denúncia faz cessar a permanência, possibilitando que o agente seja novamente denunciado, se persistir na mesma atividade criminosa, sem que isso configure dupla imputação pelo mesmo fato.

8.

Caso contrário,
estar-se-ia a gerar um ‘salvo conduto’ e a permitir que o faccionado que, uma vez processado anteriormente por integrar organização criminosa, obtivesse ‘carta branca’ para continuar
ad eternum
na vida de delinquência, sem possibilidade de intervenção estatal, em nítida ofensa ao princípio da proibição da proteção deficiente.

9.

Assim, se demonstrado que, após a instauração da ação penal pretérita, o agente persistiu na atividade criminosa, resta configurado um novo delito, não compreendido no anterior, afastando-se o argumento de coisa julgada. Por outro lado, constatando-se a duplicidade de ações penais voltadas a apurar o mesmo crime de organização criminosa, perpetrado pelo réu em semelhantes circunstâncias de tempo e iguais contextos fáticos, a absolvição é medida que se impõe, sob pena de
bis in idem
.

IV. Dispositivo e teses

10.

Recursos de apelação defensivos parcialmente providos, apenas para absolver 2 dos réus condenados, sob pena de
bis in idem
. Recurso de apelação ministerial parcialmente provido, a fim de condenar 6 dos 15 réus absolvidos, ante a suficiência de provas a incriminá-los.

Teses de julgamento:
1.
“O Juízo Especializado da 7.a Vara Criminal de Cuiabá é competente para julgar delitos de organização criminosa em todo o território estadual”
.
2.
“Provas de natureza cautelar e não repetível, sujeitas a contraditório diferido e inseridas na ressalva do art. 155, caput, in fine, do CPP, são suficientes para a formação do juízo condenatório”.
3.
“
Tratando-se de crime permanente, cuja consumação de protrai no tempo, o recebimento da denúncia faz cessar a permanência, possibilitando que o agente seja novamente denunciado, se persistir na mesma atividade criminosa, sem que isso configure dupla imputação pelo mesmo fato”
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.850/2013, art. 2.o, §§2.o, 3.o e 4.o, I; CF, art. 5.o, LIII, art. 22; CP, art. 107, I; CPP, art. 155,
caput
, art. 386, VII, art. 69, I, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, rel. Min. Felix Fischer, j. 10/4/2018;
AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG,
rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 2/9/2024; AgRg no AREsp n. 1.619.918/SP,
rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, j. 2/6/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA; ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO; ANTÔNIO MATOS OLIVEIRA; TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA; LUÍS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI SOUZA; PAULO CÉSAR COSTA SILVA; MURIEL REYNAUD DE MATOS; WANDERSON VIEIRA RODRIGUES; LUIZ ANTÔNIO SILVA MAGALHÃES FILHO; BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR; ERÍLIO MACHADO MIRANDA;

RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES; WEBEU FERNANDES DA SILVA;

WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS; GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA; LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA; MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO; PAULO DE OLIVEIRA CRUZ; IZES ARIEL SOUZA; KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA; RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS; ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ; VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA; ROMÁRIO DA SILVA RAMOS; PAWIRI ABOODI TSEREDZE; GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA; FÁBIO BASTOS SANTANA;

PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES; MAXWUEL MENDES VIEIRA;

JEFFERSON AMARAL DA SILVA; ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN;

MAXSUEL SOUSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos apelantes acima discriminados contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0028131-12.2019.8.11.0042, em que:

1)

MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA
, vulgo
“Vida Loka”
,

foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, detraída para
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no art. 2.o,
caput
, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (
organização criminosa duplamente majorada
);

2)

ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO
, vulgo
“Robertinho”
,
foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, detraída para
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (
organização criminosa duplamente majorada
);

3)

ANTÔNIO MATOS OLIVEIRA
, vulgo
“Mineiro”
,
foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, detraída para
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (
organização criminosa duplamente majorada
);

4)

TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA
, vulgo
“Café”
,
foi condenado à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, detraída para
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (
organização criminosa duplamente majorada
);

5)

LUÍS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI SOUZA
, vulgo
“Nandin”
ou
“Smoolk”
,
foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, detraída para
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal pela prática do delito tipificado no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (
organização criminosa duplamente majorada
);

6)

PAULO CÉSAR COSTA SILVA
, vulgo
“Palhacinho”
,
foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, detraída para
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (
organização criminosa duplamente majorada
);

7)

MURIEL REYNAUD DE MATOS
, vulgo
“Fiote”
,
foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, detraída para
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (
organização criminosa duplamente majorada
);

8)

WANDERSON VIEIRA RODRIGUES
, vulgo
“Periferia”
,
foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, detraída para
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
(após acolhimento de embargos de declaração), mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (
organização criminosa duplamente majorada
);

9)

LUIZ ANTÔNIO SILVA MAGALHÃES FILHO
, vulgo
“Pudim”
,
foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, detraída para
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (
organização criminosa duplamente majorada
);

10)

BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
, vulgo
“Themps”
,
foi condenado à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, detraída para
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no art. 2.o, §§2.o, 3.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (
organização criminosa duplamente majorada, agravada pela posição de comando
);

11)

ERÍLIO MACHADO MIRANDA
, vulgo
“Tio Liro”
,
foi condenado à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, detraída para
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (
organização criminosa duplamente majorada
);

12)

RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES
, vulgo
“Necão”
,
foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 10 (dez) e 15 (quinze) dias de reclusão
, detraída para
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
,

no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (
organização criminosa duplamente majorada
);

13)

WEBEU FERNANDES DA SILVA
, vulgo
“Raivozo”
,
foi condenado à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, detraída para
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (
organização criminosa duplamente majorada
);

14)

WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS
, vulgo
“Apocalipse”
,
foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 10 (dez) e 15 (quinze) dias de reclusão
, detraída para
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (
organização criminosa duplamente majorada
);

15)

GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA
, vulgo
“Caveirinha”
,
foi condenado à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, detraída para
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (
organização criminosa duplamente majorada
);

16)

LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA
, vulgo
“Lord”
,
foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 10 (dez) e 15 (quinze) dias de reclusão
, detraída para
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (
organização criminosa duplamente majorada
);

Urge salientar também que, no mesmo pronunciamento judicial,
restaram
absolvidos
de idêntica imputação penal os ora apelados
PAULO DE OLIVEIRA CRUZ
,
IZES ARIEL SOUZA, KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA, RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS, ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ, VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA, ROMÁRIO DA SILVA RAMOS, PAWIRI ABOODI TSEREDZE, GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA, FÁBIO BASTOS SANTANA,

PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES, MAXWUEL MENDES VIEIRA,

JEFFERSON AMARAL DA SILVA, ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN,

MAXSUEL SOUSA DA SILVA
, por falta de provas suficientes para a condenação, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas por intermédio da Defensoria Pública Estadual no ID 187255934, os apelantes
MARCOS PAULO, ROBERTO, ANTÔNIO, TIAGO, LUÍS FERNANDO, PAULO CÉSAR, MURIEL, WANDERSON, BERGSON, ERÍLIO, RIBAMAR, WEBEU,

WARLEN, GUSTAVO
e
LOGANN
suscitam, preliminarmente,
arguições

de inconstitucionalidade e ilegalidade
de norma administrativa constante da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, no específico ponto em que atribui à Sétima Vara Criminal da Capital a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, por ofensa ao art. 5.o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, a art. 83, todos do CPP, tudo com o subsequente pedido de
remessa dos autos ao juízo competente
, situado na Comarca de Barra do Garças, onde os delitos teriam se consumado.

No mérito, os aludidos recorrentes buscam a
absolvição

da imputação constante da denúncia, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos seriam insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Já nas razões recursais disponíveis no ID 187255951,
LUIZ ANTÔNIO
, através de advogado constituído, invoca o art. 386, VII, do CPP e pretende a
absolvição

do crime que lhe é imputado, alegando falta de provas capazes de atestar a presença dos elementos objetivos e subjetivos que constituem o tipo penal e a respectiva autoria delitiva.

Por seu turno, nas razões recursais vistas no ID 187255936, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
almeja a
condenação

dos réus absolvidos
, sob o argumento de que as provas angariadas ao feito são suficientes para atestar tanto a materialidade do crime quanto a respectiva autoria que recai sobre os recorridos.

Em contrarrazões vistas no ID

187255945, ID 187255949, ID 187255938 e ID 187255960, respectivamente, as i. defesas técnicas dos sentenciados e o i. órgão de acusação rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo interposto pela parte
ex adversa
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 198036190, opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos
e pelo
parcial provimento
do recurso ministerial
, apenas para condenar os apelados
KAREN
,
RAPHAEL
,
ANDERSON
,
VICTOR
,
ROMÁRIO
,
PAWIRI
,
FÁBIO
,
JEFFERSON
,
ELIELMO
, nos moldes da denúncia, mantendo-se, por outro lado, as absolvições dos recorridos
PAULO CRUZ
,
IZES
,
GIOVANNE
,
PEDRO
,
MAXWEL
e
MAXSUEL
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PREJUDICIAL
PARCIAL DE MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, deparei-me com
questão prejudicial
de mérito passível de ser arguida
ex officio
, no que concerne ao apelado
PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES
, vulgo
“Mãozinha”
ou
“Billy”
, cuja punibilidade deve ser declarada extinta, em decorrência da
morte do agente
, nos moldes do art. 107, I, do Código Penal.

Com efeito, depreende-se da sentença recorrida que o réu
PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES
restou absolvido do delito de organização criminosa duplamente majorada (art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, Lei n.o 12.850/2013), porque, de acordo com o juízo
a quo
, já estava sendo processado criminalmente pelo mesmo fato em ação penal diversa, especificamente no PJE n.o 0008134-77.2018.8.11.0042 (“1.a Fase da Operação 10.o Mandamento”), da qual derivou o inquérito originário da presente ação penal (“2.a Fase da Operação 10.o Mandamento”).

Ao fundamentar a absolvição do acusado, a MM.a Magistrada sentenciante pontuou que, não obstante a nova denúncia por parte do Ministério Público em face do mesmo agente, os elementos coligidos a estes autos (2.a Fase), seriam demasiadamente frágeis para atestar que, mesmo após a instauração daquela primeira ação penal (1.a Fase),
PEDRO HENRIQUE
tivesse reincidido na conduta ilícita e continuado a integrar a organização criminosa “Comando Vermelho” (ID 187255761 - Pág. 40/41).

A sentença foi proferida em
29/07/2022
e, em face dela, o
Parquet
se insurgiu, postulando a condenação do apelado, nos termos já relatados.

No entanto, depois da apresentação das razões e contrarrazões recursais e da subsequente remessa a esta instância
ad quem
destes autos derivados (“2.a Fase da Operação 10.o Mandamento”), o juízo
a quo
proferiu sentença na ação penal originária, em
07/06/2024
(“1.a Fase da Operação 10.o Mandamento”), mediante a qual
declarou extinta a punibilidade
do acusado PEDRO HENRIQUE
, pela morte do agente, haja vista o aporte àquele processo da respectiva
certidão de óbito
(ID 158194749 do PJE n.o 0008134-77.2018.8.11.0042).

Deveras, perscrutando o aludido documento, vejo que
PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES
, filho de
Leuza Maria Feitosa
, nascido em
11/06/1993
e inscrito no CPF sob o n.o
030.144.041-79
, que figura como réu e apelado na presente ação penal (ID 187252813 - Pág. 22)
faleceu no dia 09/11/2023
, em Barra do Garças, em decorrência de choque hemorrágico agudo, causado por projétil de arma de fogo.

Tanto é assim que o recorrido já teve a sua punibilidade extinta também no seu executivo de pena, isto é, no PEP n.o 0001705-48.2017.8.11.0004 (SEEU).

Portanto, diante da existência de documento idôneo (Certidão de Óbito lavrada em
17/11/2023
, no 2.o Ofício de Notas, em Barra do Garças/MT –
D.O. de n.o 365087297
), à luz do princípio
mors omnia solvit
,
de ofício
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelado
PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES
, em razão da morte do agente, com fulcro no art. 107, I, do CP c/c art. 61 do CPP, por conseguinte,
julgo PREJUDICADA a pretensão condenatória
deduzida pelo Ministério Público em seu recurso, no que se refere ao aludido réu.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus condenados e pelo Ministério Público.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que a defesa dos condenados apresenta, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT
, por ofensa, respectivamente,
ao art. 5.o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, e art. 70, ambos do CPP, no específico ponto em que aquela norma administrativa confere à Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, argumentando que apenas a União poderia legislar em matéria processual, ao passo que a lei federal (CPP) determina que
competência é firmada pelo local da infração
, de modo que
o Juízo Especializado que sentenciou o feito seria incompetente para tanto
.

Com arrimo nestes argumentos, os réus condenados requerem o reconhecimento da nulidade, com a subsequente remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, onde as infrações teriam se consumado, para que o juízo daquela unidade judiciária julgue a causa.

Em que pesem os judiciosos argumentos da d. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, extrai-se dos autos que o crime atribuído aos apelantes teria ocorrido na cidade de Barra do Garças/MT, razão pela qual os suspeitos foram inicialmente monitorados e investigados pela autoridade policial lotada na referida comarca, no âmbito do Inquérito Policial n.o 199/2018/1aDP-BG, pertinente à investigação popularmente conhecida como “Operação 10.o Mandamento – II Fase”.

No entanto, após certo período de apuração, em
21/05/2019
, o delegado que presidia o inquérito
representou pela decretação de medidas cautelares
, quais sejam,

busca e apreensão, quebra do sigilo de dados e prisão preventiva dos suspeitos, representação esta que foi tombada sob o n.o 20078-42.2019.811.0042 (cód. 577457) e
endereçada desde logo ao juízo da 7.a Vara Criminal de Cuiabá
, ante a presença de indícios apontando para o
possível envolvimento dos investigados com grupo criminal organizado
(ID 187255751 - Pág. 1/60).

Diante da plausibilidade dos indícios que implicavam a suposta prática do crime de organização criminosa, em
23/05/2019
, o d.
Juízo Especializado reconheceu a própria competência para processar e julgar o Incidente
, nos moldes da Resolução n.o 11/2017/TP-TJMT, e deu vista dos autos ao Ministério Público, antes de decidir sobre a representação, tudo com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Trata-se de Representação
pela Prisão Preventiva, Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados
formulada pela Autoridade Policial
no interesse do Inquérito Policial n° 199/2018/1aDP-Barra do Garças,
que apura prática criminosa de Organização Criminosa na Cidade de Barra do Garças-MT
. A competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá encontra-se devidamente estabelecida, a teor do artigo 14, §2°, do COJE, pela Resolução n° 11/2017 do Tribunal Pleno-TJ/MT (...). Portanto, infere-se da referida norma que
este Juízo possui jurisdição Estadual para processar e julgar o crime de organização criminosa, bem como os crimes comuns a ele conexos
. (...). Deste modo,
RECONHEÇO a competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito
. Assim, DE-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto à representação formulada pela Autoridade Policial. Após, RETORNEM os autos imediatamente conclusos”
. (Autos da Medida Cautelar PJE n.o 0020078-42.2019.8.11.0042) – Destaquei.

Após manifestação favorável exarada pelo Ministério Público em
06/06/2019
, o juízo
a quo
deferiu as providências acautelatórias
postuladas pela autoridade policial, em
05/07/2019
(ID 187255751 - Pág. 70/156), e, ao cabo do procedimento investigativo, no dia
05/08/2019
, o órgão ministerial com atribuições para oficiar perante a 7.a Vara Criminal de Cuiabá ofertou denúncia em face de 32 (trinta e dois) acusados,
dando-os como incursos
justamente nas iras do crime de organização criminosa
(ID 187252813 - Pág. 19/97).

A exordial acusatória foi recebida pelo d. Juízo da 7.a Vara Criminal de Cuiabá em
16/12/2019
(ID 187252807 - Pág. 9/17), instaurando-se assim a presente ação penal n.o 28131-12.2019.811.0042 (código 586284), no bojo da qual
o aludido Juízo Especializado desta Capital veio a proferir sentença
e julgar parcialmente procedente da pretensão punitiva estatal.

Outrossim, pontue-se que, mesmo antes do desencadeamento acima narrado,
no ano anterior
, especificamente em
15/06/2018
, o Juízo Especializado desta Capital
já havia exercido jurisdição cautelar na investigação que originou a presente ação penal
, conforme se depreende do Incidente de Medida Cautelar n.o 0018950-21.2018.8.11.0042 – código 527007 e do respectivo cumprimento das ordens judiciais (“deflagração da operação policial” em
12/07/2018
) (ID 187255755 - Pág. 65/73).

Como se vê, a simples aferição da dinâmica que cingiu a tramitação do inquérito deixa patente a inexistência,
in casu
, de qualquer vício de incompetência a ser sanado.

Isto porque, este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a 7.a Vara Criminal da Capital
para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do
crime de organização criminosa
,
ainda que cometido no interior do Estado
.

Nesse sentido:

“
É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da
Resolução n.o 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais, embora o inquérito tenha se corrido na Comarca de Barra do Garças/MT, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, conforme já decidiu anteriormente esta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

Em relação às
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade
da norma administrativa (Resolução n.o 11/2017-TP/TJMT), por violação aos dispositivos constitucionais que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por ofensa aos dispositivos legais que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que estas
tampouco devam prosperar
.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu
a legitimidade do TJMT para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, a competência da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes ocorridos no interior do Estado, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
. (AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

“QUADRILHA, ROUBO, LATROCÍNIO, DANO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS.
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA.
CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EXCLUÍDA DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
No caso concreto, são apurados delitos

de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe
de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que
,
de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça

é autorizado
pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da
Constituição Federal

e, pelo art. 74 do Código de Processo Penal - CPP,
pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
. (...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, pontue-se que a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, mesmo as nulidades denominadas absolutas, têm o seu reconhecimento condicionado à demonstração de efetivo prejuízo acarretado à parte, sem o qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas, positivado no
art. 563 do CPP
:

“5. O
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
,
sejam relativas ou absolutas
,
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo
à parte,
sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)
”
. (AgRg no AREsp n. 2.521.340/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 3/12/2024) – Grifei.

Na espécie,
não restou demonstrado qualquer prejuízo
experimentado pelos apelantes, em decorrência da tramitação e julgamento do feito pelo Juízo da 7.a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Pelo contrário, a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir
a
otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

Assim, a instrução e o sentenciamento do processo pelo Juízo Especializado contra o Crime Organizado da Capital, em detrimento do Juízo Criminal da Comarca de Barra do Garças,
não foram prejudiciais aos apelantes
.

Se tudo isso não bastasse, pontue-se que a chamada “1.a Fase da Operação 10.o Mandamento” (PJE n.o 0008134-77.2018.811.0042) já tramitava perante o Juízo da 7.a Vara Criminal de Cuiabá, quando foi deflagrado o inquérito policial que deu origem à presente ação penal (IP n.o 199-2018-1.aDP-BG-MT ou “2.a Fase da Operação 10.o Mandamento”), o qual, aliás, foi instaurado mediante requisição do Juízo Especializado desta Capital, diante da necessidade de apurações complementares, no que se referia à participação de investigados que, embora nominados no inquérito primevo, não haviam sido formalmente denunciados naquela 1.a Fase.

Deste modo, ao que se pode depreender dos autos,
além de especializado em razão da matéria
, o d. juízo
a quo
era ainda prevento
para processar e julgar a causa, nos moldes preconizados pelo art. 83 do CPP.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, extrai-se da denúncia que, em datas indeterminadas, mas sabidamente entre os anos de 2018 e 2019, os réus promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente, a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com atuação, especialmente, na cidade de Barra Garças/MT.

A peça incoativa esclarece que a presente ação penal se originou do
Inquérito Policial n.o 199-2018-1aDP-BG-MT
, que envolveu a investigação popularmente chamada de
“Operação 10.o Mandamento - 2.a Fase”
e foi instaurado com o fito de complementar as apurações em face de indivíduos citados nominalmente na investigação originária (
“Operação 10.o Mandamento - 1.a Fase”
), a qual redundara na ação penal PJE n.o 8134-77.2018.8.11.0042, mas que não haviam sido formalmente denunciados naquela primeira oportunidade, por falta de provas à época.

Ainda a título de elucidação, a prefacial consigna também que os réus
IZES ARIEL SOUZA,

GEOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA,

FÁBIO BASTOS SANTANA, PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES,

MAXWUEL MENDES VIEIRA
e
MAXSUEL SOUSA DA SILVA
, embora já houvessem sido denunciados também na 1.a etapa da operação (“Operação 10.o Mandamento I”), continuaram a integrar o “Comando Vermelho”, mesmo após o recebimento da denúncia na ação penal anterior, ocorrido em
20/06/2018
, incorrendo assim em novo delito, o que os levou a ser novamente denunciados nesta 2.a fase da apuração (“Operação 10.o Mandamento II”), que redundou na presente ação penal.

Em linhas gerais, a preambular dá conta de que, nos anos de 2018 e 2019, em Barra do Garças, o núcleo da facção CV-MT composto pelos réus se voltava a ações violentas, como o decreto de morte do agente penitenciário
Divino José Lobo Barbosa
;
ameaças aos policiais penais
Magno Montel Araújo
e
Iracema Rodrigues Souza Pereira
;
agressão ao reeducando
Washington dos Santos
;
homicídio qualificado da pessoa de
Glauco Nery da Costa
;
dentre outras condutas ilícitas, inclusive motins na cadeia pública daquele município, estes últimos liderados pelos acusados
MAXWUEL
,
RIBAMAR
,
WEBEU
,
JEFFERSON
,
LOGANN
e
ELIELMO
.

Segundo a proposição ministerial, a atuação do organismo infrator não se limitava a atos de desobediência e ameaças a agentes penitenciários, estendendo-se, também, à execução contra membros da facção rival intitulada “Primeiro Comando da Capital”, como foi o caso do homicídio praticado em face da vítima
Glauco Nery da Costa
, e contra integrantes desobedientes e indisciplinados do próprio “Comando Vermelho”, como foi o caso do homicídio e ocultação de cadáver em desfavor do ofendido
Raphael Ligório de Barros
, supostamente cometidos pelo apelante
BERGSON
, como represália pela prévia delação na qual
Raphael
teria incriminado o apelante
GUSTAVO
para a polícia.

O
Parquet
então prossegue para uma extensa individualização das condutas e incumbências de cada um dos 32 (trinta e dois) denunciados nos quadros da facção, bem assim invoca os elementos informativos do inquérito, notadamente os dados extraídos de celulares e o conteúdo de documentos apreendidos, para delinear que todos os increpados, com consciência e vontade,
imbuídos com unidade de desígnios, voltada à obtenção de vantagens, mediante a prática de delitos graves e violentos, dentro e fora do presídio,
integravam o organismo infrator armado,

estruturalmente ordenado e hierarquicamente escalonado,
o qual contava ainda com
participação da menor de idade
Michely Cristina Campos Oliveira
, vulgo
“Harlley Revoltada”
, nascida em 15/12/2001, portanto, adolescente à época dos fatos.

Por tal razão, os acusados foram
denunciados
,
ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e
condenação
de
MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA
,
ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO
,
ANTÔNIO MATOS OLIVEIRA
,
TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA
,
LUÍS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI SOUZA
,
PAULO CÉSAR COSTA SILVA
,
MURIEL REYNAUD DE MATOS
,
WANDERSON VIEIRA RODRIGUES
,
LUIZ ANTÔNIO SILVA MAGALHÃES FILHO
,
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
,
ERÍLIO MACHADO MIRANDA
,

RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES
,
WEBEU FERNANDES DA SILVA
,

WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS
,
GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA
,
LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA
,

como incursos nas penas do crime de
organização criminosa duplamente majorada, pelo emprego de arma de fogo e pela participação de adolescente
(art. 2.o, §§2.o e 4.o, inciso I, da Lei n.o 12.850/2013), aplicando-se em face do recorrente
BERGSON
, ainda, a agravante pertinente ao
papel de comando
exercido pelo agente (art. 2.o,
§3.o
, Lei n.o 12.850/2013), contexto em que todos eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

No mesmo pronunciamento jurisdicional, restaram
absolvidos
de idêntica imputação os denunciados
PAULO DE OLIVEIRA CRUZ
,
IZES ARIEL SOUZA, KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA, RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS, ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ, VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA, ROMÁRIO DA SILVA RAMOS, PAWIRI ABOODI TSEREDZE, GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA, FÁBIO BASTOS SANTANA,

PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES, MAXWUEL MENDES VIEIRA,

JEFFERSON AMARAL DA SILVA, ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN
e

MAXSUEL SOUSA DA SILVA
, em face do que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
também se insurgiu da sentença, visando a reforma destas absolvições.

Por fim, cumpre consignar que, no curso da tramitação processual,
o feito foi desmembrado com relação à corré
Kamilla Regina de Sousa
, ao passo que o sentenciado
Pedro Henrique Souza Lopes
, ora apelado, teve a punibilidade extinta neste grau recursal, em razão do seu óbito, conforme exposto na prejudicial de mérito deste aresto.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.o 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.o
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e organizada de pessoas voltada ao desiderato iníquo; conceituando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento organizado

permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

É se se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na

obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma mediante a simples
associação organizada e estável da coligação,
com o
escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
,
em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse
.

1.

DA
MATERIALIDADE
DO DELITO
:

No caso concreto, a
materialidade

da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 187252813 - Pág. 301/302, Pág. 337/338 e Pág. 339/346; ID

187252814 - Pág. 119/121, Pág. 128 e Pág. 131/132 e ID 187252815 - Pág. 11/12); dos Relatórios de Análise, contendo o resultado das diligências de Busca e Apreensão, efetuadas em cumprimento aos mandados expedidos pelo Juízo da 7.a Vara Criminal de Cuiabá nos autos de Medida Cautelar n.o 0018950-21.2018.8.11.0042 – código 527007 (ID 187252813 - Pág. 265/273, Pág. 279/299 e Pág. 305/335); do 1.o Relatório Policial de Investigação Preliminar (ID 187252813 - Pág. 347/375); do Relatório Policial (ID 187252813 - Pág. 379/410); e do 2.o Relatório Policial de Investigação Preliminar (ID 187252813 - Pág. 411/447).

A
materialidade
pode ser extraída também das Informações n.o 001/2019 e n.o 003/2019-NA/PF/BRG/MT, ambas oriundas da Delegacia da Polícia Federal em Barra do Garças (ID 187252813 - Pág. 455 e ss. e ID 187252814 - Pág. 7/20); do Relatório Policial de Investigação 01/2019DRBG (ID 187252814 - Pág. 61/93); do Relatório Policial de Deflagração, contendo o resultado das diligências de Busca e Apreensão e Prisões Preventivas, efetuadas em cumprimento aos mandados expedidos pela 7.a Vara Criminal de Cuiabá na Medida Cautelar n.o 0020078-42.2019.811.0042 – cód. 577457 (ID 187252815 - Pág. 239/281); da cópia dos “10 Mandamentos” e do “Estatuto” da organização criminosa (ID 187255752 - Pág. 26/35); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda no que concerne à
ocorrência material

do delito, pontue-se que não há dúvida
in casu
quanto à presença das elementares elencadas pelo art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013, seja o número mínimo de integrantes, seja a gravidade dos crimes aspirados pelo grupo, pois
é de conhecimento geral a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”
, cujo número de membros supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos e cujos planos se voltam à prática de uma miríade de delitos diversos, como
tráfico de drogas
,
furto
,
roubo
,
lesão corporal
,
tortura
,
homicídio
etc.

Em outras palavras, é
induvidosa e até mesmo notória a
materialidade

do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados da do “Comando Vermelho”
, cuja
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
, com
poder de mando distribuído por lideranças
,
estatuto
e
disciplina rígida
não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos fora e dentro do sistema prisional,
exatamente como se viu na espécie
, em que os infratores operavam inclusive no interior da cadeia pública de Barra do Garças.

Tanto é que as Cortes Superiores há muito vêm caracterizando tal facção como
“notória”
, conforme se infere do precedente a seguir:

“2. Caso em que o acusado encontra-se submetido à
notória facção do crime organizado denominada ‘Comando Vermelho’
, comercializando maconha e cocaína, além de atuar e coordenar diversas empreitadas criminosas que aterrorizam a população local”
. (RHC n. 56.943/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015) – Grifei.

Assim sendo, é evidente que não procede a tese defensiva deduzida pelo apelante
LUIZ ANTÔNIO SILVA MAGALHÃES FILHO
em suas razões recursais, no sentido de que não estaria demonstrada a vontade livre e consciente do agente, voltada à obtenção vantagem ilícita de qualquer natureza, sendo
certa e indubitável a presença do

elemento subjetivo específico do tipo penal
.

Isto porque, como é cediço, os indivíduos que se organizam, com ânimo de coligação, junto ao “Comando Vermelho”, submetem-se ao regimento e às diretrizes da facção; às exigências pecuniárias e tributos periodicamente recolhidos pelo organismo (“caixinhas” ou “peitas”); ao cadastramento mediante “matrículas” numéricas ordenadas e aquisição de apelidos de “batismo”; e ao sistema de hierarquia que abrange desde “Soldados”, passa por “Gerentes”, “Disciplinas”, “Voz Local”,
“
Finais de Linha”, “Contadores” etc., até chegar nos “Membros do Conselho Final”; tudo isso além de se sujeitarem ainda a punições que vão de advertência verbal a castigos físicos e atos de sevícia (“salves”), em casos de indisciplina, desobediência ou insucesso nas tarefas realizadas no interesse da facção.

Tais particularidades me incutem a certeza de que, uma vez comprovado que o agente agiu com o
intento (dolo)
de
promover
,
constituir
,
financiar
ou simplesmente
integrar
a organização criminosa “Comando Vermelho”, via de regra,
tampouco há espaço para dúvida quanto à sua especial vontade de obter vantagem de qualquer natureza (
elemento subjetivo específico
)
,
notadamente o
domínio e o monopólio da própria facção sobre a criminalidade nas regiões em que atua
, tudo mediante a prática de delitos graves e violentos
.

Não por outra razão, aliás,
os faccionados amiúde externam que a perseverança do “Comando Vermelho” em si
, com hegemonia sobre a delinquência em seus territórios,
traduz vantagem para os próprios membros individualmente
, que se consideram parte de um todo e que crescem junto à medida que a facção se expande, o que se verifica a partir da natureza dos laços que atam a congregação, formada por
“padrinhos”
que batizam os neófitos e de
“irmãos”
que concorrem juntos para delitos graves e violentos,
tudo com a especial finalidade e dolo específico de que a “Família” (CV-MT) persista e avance
, já que
tal resultado inegavelmente beneficia e confere vantagem a seus integrantes
, seja ela locupletamento patrimonial, ascensão nos quadros da facção, prestígio e renome na delinquência etc.

Portanto, além da
estrutura autônoma
do “Comando Vermelho” e do seu ordenamento caracterizado pela
divisão de tarefas
, para a prática de infrações penais graves,
é igualmente certa a vontade específica dos seus membros de obter vantagem

de qualquer natureza através de tais práticas delitivas, não havendo assim o que se falar em carência de elementares objetivas ou subjetivas do tipo penal, tampouco em ausência de materialidade do crime.

Ademais, embora a i. defesa do apelante
LUIZ ANTÔNIO
sugira que não restou demonstrada qual vantagem foi auferida pelo agente ao se agremiar à facção, reitere-se que o tipo do
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013 é de
natureza formal
e se configura com o mero ajuntamento ordenado e estruturado do grupo, destinado à prática de delitos graves ou transnacionais
, sendo
prescindível que a organização obtenha a vantagem almejada
ou chegue a praticar os ilícitos visadas.

E, na hipótese, as provas são pródigas ao atestar o crime de organização criminosa perpetrado pelos réus que integravam o “Comando Vermelho”, na cidade de Barra do Garças, entre os anos de 2018 e 2019, restando assim amplamente evidenciada a
materialidade do delito
, com todas os elementos que o constituem, conforme se passa a expor.

2.

DA AUTORIA DO DELITO
:

Em relação à
autoria
, verbalizo desde logo a presença de provas suficientes e aptas a implicar no crime 14 (quatorze) dos 16 (dezesseis)
RÉUS CONDENADOS
em 1.a instância e que apelam da sentença recorrida, quais sejam,
MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA; ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO; ANTÔNIO MATOS OLIVEIRA; TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA; LUÍS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI SOUZA; PAULO CÉSAR COSTA SILVA; MURIEL REYNAUD DE MATOS; WANDERSON VIEIRA RODRIGUES; ERÍLIO MACHADO MIRANDA; RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES; WEBEU FERNANDES DA SILVA;

WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS
;
LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA
e
LUIZ ANTÔNIO SILVA MAGALHÃES FILHO
, impondo-se assim
ratificar suas condenações
.

Quanto aos apelantes
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
e
GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA
, igualmente condenados pelo juízo
a quo
, destaco que o arcabouço probatório também é pródigo ao enredá-los como integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”; no entanto,
o édito condenatório deve ser reformado
, especificamente no que lhes refere, por questões de índole eminentemente processual, isto é, a
ocorrência de
bis in idem
com ação penal diversa, que já se encontrava em trâmite quando da instauração do presente processo, consoante se exporá adiante.

No que concerne aos 14 (quatorze)
RÉUS ABSOLVIDOS
na sentença, os quais figuram como

como apelados neste grau recursal, após perscrutar os autos, deparo-me com provas bastantes e capazes de implicar os recorridos
RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS;

ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ;

VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA;

ROMÁRIO DA SILVA RAMOS;

IZES ARIEL SOUZA
e
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
como incursos nas penas do crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, mostrando-se de rigor
reformar o édito absolutório quanto a eles e condená-los
, tal qual pretende o
Parquet
.

Em outra vertente, devem ser
confirmadas as absolvições
dos apelados
PAULO DE OLIVEIRA CRUZ;

PAWIRI ABOODI TSEREDZE;

GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA;

FÁBIO BASTOS SANTANA;

MAXWUEL MENDES VIEIRA;

JEFFERSON AMARAL DA SILVA; ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN
e

MAXSUEL SOUSA DA SILVA
.

3.

DAS CONDENAÇÕES EM ESPÉCIE
:

Diante da coincidência dos elementos de prova que instruem o caderno processual, os quais não raro ramificam-se e se estendem a mais de um membro da organização criminosa, cuja característica essencialmente articulada pressupõe a possibilidade de que vários de seus integrantes sejam abarcados por uma mesma evidência, desenvolvo a análise conjunta dos fundamentos probatórios que conferem arrimo às
condenações
de:
MARCOS PAULO;

ROBERTO; ANTÔNIO; TIAGO; LUÍS FERNANDO; PAULO CÉSAR; MURIEL; WANDERSON; ERÍLIO; RIBAMAR; WEBEU; WARLEN; LOGANN; LUIZ ANTÔNIO; RAPHAEL; ANDERSON; VICTOR HUGO; ROMÁRIO; IZES
e
KAREN
; com as devidas individualizações, quando necessário.

De início, importa consignar que grande parte das provas incriminatórias que enredam os condenados como integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” decorre dos resultados obtidos a partir de diligências judicialmente autorizadas de
busca e apreensão
, portanto,
de natureza cautelar
, e de
extração de dados contidos em celulares apreendidos
, ou seja,
de caráter não repetível
.

É dizer, trata-se de elementos probatórios submetidos ao contraditório diferido e inseridos na
ressalva prevista na parte final do art. 155,
caput
, do CPP
, de modo que, por si sós,
bastam para respaldar a condenação
.

Com efeito, a partir das diligências de busca e apreensão realizadas na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT, no interesse da 2.a fase da “Operação 10.o Mandamento”, deflagrada em
12/07/2018
, foram encontrados e confiscados diversos bilhetes, cartas e anotações no interior do estabelecimento prisional, cujo conteúdo demonstra, a toda evidência, o ânimo associativo que revestia a conduta de diversos dos denunciados, inegavelmente voltado a integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Deveras, em um dos bilhetes, assinado pelo acusado
LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI SOUZA
, vulgo
“Nandin”
ou
“Smoolk”
, este cumprimenta o réu
TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA
, vulgo
“Café”
, utilizando saudação típica de faccionados (“S.S.”, que significa “salve, salve”), e solicita a colaboração do último, para que este repasse um relatório para
“12 e 13”
, isto é, as celas n.o 12 e n.o 13, que, segundo os policiais penais ouvidos
em juízo
, era ocupada à época por membros do “Comando Vermelho”.

Ao final da carta,
LUIS FERNANDO
, vulgo
“Nandin”
ou
“Smoolk”
, expressa deferência e gratidão ao destinatário, dizendo que
“agradeço o senhor por esta fortalecendo nossa Família CV.RL.MT. Ass.: Nandim”
, ou seja,
deixa clara a relação hierárquica entre eles e que ambos pertencem à facção CV.RL.MT
, ou seja, “Comando Vermelho Rogério Lemgruber em Mato Grosso” (ID 187252813 - Pág. 305).

Em outra carta,
LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI SOUZA
, vulgo
“Nandin”
ou
“Smoolk”
, deixa evidente não só a
voluntariedade
com que integra a organização criminosa, mas também demonstra a
estrutura autônoma
e o
escalonamento hierárquico
que regia o grupo na cadeia pública de Barra do Garças.

Isto porque, o réu
LUIS FERNANDO
remete o bilhete diretamente aos seus superiores do alto escalão, a fim de denunciar formalmente atos de indisciplina por parte de dois outros faccionados, especificamente os réus
MURIEL REYNAUD DE MATOS
, vulgo
“Fiote”
, e
PAULO CÉSAR COSTA SILVA
, vulgo
“Palhacinho”
, os quais estariam a usar pasta-base de cocaína (
“fumando pedra”
), conduta proibida pela facção, após o que
LUIS FERNANDO pede providências por parte dos 13 (treze) conselheiros do Conselho Final de Mato Grosso
e solicita seja dada uma segunda chance aos irmãos de facção (
“IR.”
):

“S.S. meus mano da 12 13 primeiramente forte e legal abraço da parte do
IR. Smoolk
. Venho por meio deste Relatório passa visão de 2 irmão do CV que encontra aqui na ala 06, eles tava na Rua fumando Pedra. Um é o
IR. Fiote
e o outro o
IR. Palhacinho
(...). Eu
IR. Smoolk
mandei vários relatórios para o Final da Linha com
IR. Jr
.
mais não vinha resposta para ter uma cobrança justa certa e correta agora vou falar a situação do
IR. Palhacinho
ele estava na rua fumando pedra aí os
irmãos Disuname
e
IR. Periferia
ficou sabendo e foram atrás dele. Ai os irmãos fizeram ele ligar para madrinha dele que é a
IR. C4
e ele falou que queria rasgar a camisa por estar fazendo feio com a família (...) falar com os 13 conselheiros e com o Final de MT (...). ai depois ele veio preso e foi transparente com nois irmãos falando que tava fumando pedra na rua ele esta disciplinado na pista vai fazer 1 mês (...) eu
IR. Smoolk
peço pros irmãos da 12, 13 e o disciplina do prédio e o da rua esta vendo essa situação desses manos pra ta resolvendo da melhor (...) eu
IR. Smoolk
na minha visão os moleque merece uma oportunidade (...). Aguardo resposta (...). TMJ FAMÍLIA LINDA E COMPLICADA. TUDO 2 PASSA NADA. Ass.: Smoolk”
. (ID 187252813 - Pág. 307/309) – Destaquei.

Nesse mesmo cenário, o réu
PAULO CÉSAR COSTA SILVA
, vulgo
“Palhacinho”
, ou seja, um dos faccionados errantes que havia sido denunciado ao “Conselho Final”, dá sua própria versão dos fatos, em carta por ele subscrita e endereçada aos superiores hierárquicos, da qual se pode extrair o inegável pertencimento do réu à organização criminosa.

Na correspondência,
PAULO CÉSAR
, vulgo
“Palhacinho”
, admite que
“é o seguinte meus mano eu tava fumando pedra na rua ai pacei a vizão para os
mano
Disuname e
Periferia
”
e que já havia se explicado
“com minha madrinha
‘C4’
, após o que
exalta seus próprios feitos nos quadros da facção
, como a inflição de “salves” a outros integrantes, e
pede uma segunda chance de permanecer faccionado
, inclusive invocando “norma regimental” do estatuto do CV-MT (
“levantar os caídos”
), ao dizer
“so merecedo de uma oportunidade, tá no estatuto a mesmo vcs sabe levanta os caídos (...) compri altos salve a mano (...). Tmj FAMÍLIA. Ass.:
IR. Palhacinho
”
. (
Sic
– ID 187252813 - Pág. 311) – Destaquei.

As missivas expedidas pelos réus
LUIS FERNANDO
, vulgo
“Nandin”
ou
“Smoolk”
, e
PAULO CÉSAR
, vulgo
“Palhacinho”
, implicam não só a si mesmos e a
MURIEL
, vulgo
“Fiote”
, como integrantes do “Comando Vermelho”, mas enredam na facção também o apelante
WANDERSON VIEIRA RODRIGUES
, vulgo
“Periferia”
, na medida em que ambos os bilhetes dão conta de que, após descobrir possível ato de desobediência (fumar
crack
) por parte de um dos “irmãos” (
PAULO CÉSAR
,
“Palhacinho”
),
WANDERSON
, vulgo
“Periferia”
foi quem
se incumbiu disciplinar insubordinado e de determinar que a conduta deste fosse apurada pela “madrinha” dele e por outros integrantes de mais alta patente
(ID 187252813 - Pág. 325).

Em outra interação epistolar entre os faccionados, o apelante
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
, vulgo
“Themps”
, dirige-se aos membros superiores que integram o “
Conselho Final” do CV-MT
e requer providências no patrocínio jurídico de sua defesa e de outros “irmãos” (
“IR.”
) perante a Justiça, mediante a
concessão do “advogado da Família”
.

Tal correspondência expõe, com clareza solar, a estrutura ordenada e autônoma que caracterizada o núcleo do CV-MT no ergástulo de Barra do Garças, assim como enreda não só o subscritor
BERGSON
como faccionado, mas também os réus para quem ele solicita assistência jurídica, quais sejam:
RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS;

ANTÔNIO DE MATOS OLIVEIRA;

ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ;

VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
e
ROMÁRIO DA SILVA RAMOS
,
discriminando inclusive a
“matrícula” destes cinco junto à facção
, respectivamente,
n.o 528/RO
,
n.o 250/GO
,
n.o 5000
,
n.o 8065
e
n.o 3195
.

Pontue-se que, antes de citar nominalmente os réus
RAPHAEL
, vulgo
“2K”
,
ANTÔNIO
, vulgo
“Mineiro”
ou
“Zói de Folha”
,
ANDERSON
,
VICTOR HUGO
, vulgo
“Pepão”
,

e
ROMÁRIO
, vulgo
“Romarinho”
, como os integrantes do CV-MT que precisam do
“advogado da ‘Família’”
,
BERGSON
explicita o fato de que
todos eles estavam adimplentes com seus compromissos delitivos e financeiros dentro da organização
, esclarecendo que tanto as
“lojinhas”

quanto as
“caixinhas”
estavam
“em dia”
, ou seja, tanto os seus
pontos de tráfico de drogas
quanto as suas
mensalidades
.

Tal cenário me incute a certeza de que, com vontade livre e consciente, os réus absolvidos
RAPHAEL
, vulgo
“2K”
,
VICTOR HUGO
, vulgo
“Pepão”
,
ROMÁRIO
, vulgo
“Romarinho”
, e
ANDERSON
integravam organização criminosa, o que faziam imbuídos com o elemento subjetivo específico, consistente na especial finalidade de obter vantagem, mediante a prática de crimes graves.

Isto porque, os acusados em questão
possuíam número de cadastro próprio
e
matrícula

no “Comando Vermelho”
, recebiam
assistência jurídica custeada pela facção
(
“advogado da Família”
),
ajudavam a financiar o CV-MT
, mediante o
pagamento de tributos periódicos
(
“caixinha”
) e
cometiam crimes no interesse do organismo infrator
(manutenção de
“lojinhas”
do tráfico), tanto é assim que próprio
BERGSON
sugere em sua carta que eles haviam
“rodado”
(ou seja, sido presos) durante prática criminosa que já era de conhecimento do “Conselho Final”.

À guisa de contextualização, transcrevo o teor a carta remetida por
BERGSON
ao “órgão de cúpula” do CV-MT,
in verbis
:

“Salve meus
IR. do Concelho
eu
IR. THEMPS
venho atravez desse Relatório
pedir força no advogado da Família pois rodamos
e tá fácil nós sai pois dois IR. réu primário assinou tudo. Os mesmos são ciente do trabalho que fizemos em barra do garças temos 3 disciplina aqui preso pedindo a força da Família
lembrando que nossas lojinhas estão em dias juntamente com nosso caixinha
. Os próprios manos passou a visão se tivesse certo com nossos compromissos teríamos apoio do advogado da Família pois estamos aqui no rastejo ver o que os IR. pode fazer por nós com advogado nem que quando nos sai daqui nos repõe o que gasta com advogado pois estamos perdendo dias nesse lugar por falta de advogado
pesso uma resposta da Família com urgência se pocivel.
Rafael Queiroz de S. Santos
,
vg: 000528
/RO.
Antonio de Matos Oliveira
,
vg: 250
/GO.
Anderson Victor de Freitas da Cruz
,
vg: 5000
.
Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar Vieira
,
vg: 8065
.
Romário da Silva Ramos
,
vg: 3195
”
. (
Sic
– ID 187252813 - Pág. 315/316) – Grifei.

Oportunamente, não se ignora que, para absolver os réus
RAPHAEL
,
ANDERSON
,
VICTOR HUGO
e
ROMÁRIO
do delito de organização criminosa na sentença, o juízo
a quo
aventou que o simples fato de terem sido mencionados na carta de
BERGSON
, sem posterior confirmação em juízo ou outros elementos de corroboração, não bastaria para respaldar o édito condenatório.

Por outro lado, como já dito, os elementos colhidos por ocasião das diligências judicialmente autorizadas de busca e apreensão e de extração dados dos celulares, que foram reduzidas a termo nos relatórios policiais, submetem-se ao contraditório deferido e,
caso demonstrem a contento a presença de todos elementos objetivos e subjetivos que constituem o tipo penal, como ocorre
in casu
, bastam para formar o convencimento condenatório do órgão julgador,
não havendo o que se falar em ofensa ao art. 155,
caput
, do CPP
.

Nesse sentido:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se
a utilização de
provas irrepetíveis
, sujeitas ao contraditório diferido, como
interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
,
busca e apreensão na residência
de corréu e interceptações telefônicas

constadas em relatórios de inteligência da polícia,

sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Grifei.

“7.
No que se refere às
interceptações telefônicas e às demais
provas irrepetíveis, é possível a condenação com base apenas nessas provas
, observada a ressalva contida na
parte final do art. 155 do CPP
. Precedentes”.
(AgRg no REsp n. 2.120.994/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024) – Destaquei.

Portanto, mostra-se de rigor a reforma da absolvição dos apelados
RAPHAEL
,
ANDERSON
,
ROMÁRIO
, e
VICTOR HUGO
, mesmo porque, este último também foi apontado como faccionado
em juízo
, através do testemunho compromissado do policial penal
Divino José Lobo Barbosa
.

No mesmo sentido, têm-se as anotações confiscadas por ocasião da busca efetivada na Cadeia Pública de Barra do Garças e anexadas ao Ofício n.o 562/2018/DRPBG/MT, dentre as quais se inserem a chamada
“Relação com fichas de cadastro dos integrantes do CV-MT”
(ID 187255752 - Pág. 25 e 42/49), sendo possível constatar no aludido documento o envolvimento perene e organizado do apelante
RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES
, vulgo
“Necão”
, com a facção “Comando Vermelho”, em cuja estrutura ordenada ele participava da divisão de tarefas e integrava o escalonamento hierárquico.

Com efeito, lê-se na mencionada prova cautelar que
RIBAMAR
, vulgo
“Necão”
, estava matriculado na organização criminosa sob o
n.o 4483
, possuía como
referência
o vulgo
“G3”
e como
padrinho
o vulgo
“Sofrimento”
, assim como era
encarregado das seguintes especialidades delitivas:
“Art: 157, 33, 121”
, ou seja,
roubos
,
narcotráfico
e
homicídios
, sendo possível depreender ainda uma averbação à margem de seu cadastro, dando conta de que, à época,
RIBAMAR
se encontrava inadimplente com os repasses pecuniários devidos à facção, mas que
havia se comprometido a quitar suas pendências naquele mês
(ID 187255752 - Pág. 44).

Idêntica é a situação dos recorrentes
LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA
, vulgo
“Lord”
,
ERÍLIO MACHADO MIRANDA
, vulgo
“Tio Liro”
, e
WEBEU FERNANDES DA SILVA
, vulgo
“Raivozo”
, cujas condenações pelo delito de organização criminosa devem ser igualmente ratificadas.

Isto porque, o elemento probatório de natureza cautelar obtido durante as buscas na unidade prisional e intitulado
“Relação com fichas de cadastro dos integrantes do CV-MT”
atesta que o réu
LOGANN SHELDON
, vulgo
“Lord”
, estava matriculado na facção sob o
n.o 3748
e possuía como
referência
o vulgo
“Indião”
e como
padrinho
o vulgo
“Leão do Sul”
, assim como
incumbia-se do crime de tráfico de drogas (
“art. 33”
)
na “quebrada” Barra do Garças.

Por sua vez, o acusado
ERÍLIO
, vulgo
“Tio Liro”
, estava matriculado na facção sob o
n.o 7154
e possuía como
referência
o vulgo
“Indião”
e como
padrinho
o vulgo
“Barboza”
e
“C4”
, assim como
encarregava-se dos delitos de roubo, homicídio e tráfico de drogas

(
“art. 121, 157, 33”
)
na
“quebrada: AP. de Goiânia”
.

Já o réu
WEBEU
, vulgo
“Raivozo”
, de acordo com a prova cautelar em análise, estava matriculado na facção sob o
n.o 7158
e tinha como
referência
o vulgo
“G3”
e como
padrinho
o vulgo
“Sofrimento”
,
“Leão do Sul”
e
“C4”
, bem como
se incumbia da especialidade delitiva de homicídio (
“art. 121”
)
na
“quebrada: Barra do Garças”
.

Outrossim, averbações às margens de seus respectivos cadastros dão conta ainda de que tanto
LOGANN SHELDON
, vulgo
“Lord”
, quanto
ERÍLIO
, vulgo
“Tio Liro”
, encontravam-se inadimplentes com a “taxinha” à época, mas que
haviam se comprometido a sanar o débito naquele mês
, ao passo que
WEBEU
, vulgo
“Raivozo”
, por seu turno,
encontrava-se
“Em Dias”
com seus compromissos financeiros junto ao organismo infrator
(ID 187255752 - Pág. 46/47).

Ainda quanto ao recorrente
ERÍLIO
, vulgo
“Tio Liro”
, destaque-se também a carta enviada pelo corréu
GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA
, vulgo
“Sabiá”
, para sua irmã, a corré
IZES ARIEL SOUZA
, vulgo
“Sabiazinha”
, anexa ao Relatório Técnico de apreensão no ID 187255752 - Pág. 111/112, em que o primeiro confidencia à segunda que está devendo
“caixinha”
(mensalidade peremptória recolhida pelo CV-MT) na Cadeia Pública de Barra do Garças e solicita que a irmã empreenda diligências para auxiliá-lo a sanar a pendência pecuniária, repassando o valor devido para
“o povo do
‘Tio Liro’
”
,
in verbis
:

“21/04/18 Então
maninha veja bem to precisando da sua ajuda to devendo caixinha
ta ligado (...) tem rex para pega ai pede para pai ver para mim ai
tem que passa para o povo do
Tio Liro
aqui
ai ver ai para mim e outra (...) ver ai para mim ver com xixi ser ele empresta so rex tbm para ta me ajudando ai ta pagando o caixinha (...) ver ai maninha to rodado aqui até hoje (...)
eu to precisando paga meu caixinha ajuda eu (...) to contando com sua ajuda maninha mais importante eu paga meu caixinha (...) até sábado que vem ai tem que passa o rex para o povo do
Tio Liro
(...)”.
(ID 187255752 - Pág. 113/116) – Destaquei

Outrossim, a
“Relação com fichas de cadastro dos integrantes do CV-MT”
implica como faccionado o acusado
WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS
, vulgo
“Apocalipse”
, o qual estava matriculado no grêmio delinquente sob o
n.o 4997
e tinha como
referência
o vulgo
“Noinha”
e como
padrinho
o vulgo
“Vida Loka”
,

além de possuir como
tarefas criminosas os crimes de roubo, tráfico e homicídio
(
“Arts: 157, 33, 121 quebrada: Barra do Garças”
), constando ainda que sua inadimplência para com as taxas devidas ao “Comando Vermelho” limitava-se ao mês da anotação (
“inadimplente: falta desse mês”
) (ID 187255752 - Pág. 42).

Por oportuno, pontue-se que a condição de faccionado do apelante
WARLEN
, vulgo
“Apocalipse”
, restou amplamente corroborada através do depoimento
judicial
do agente penitenciário
Magon Montel Araújo
, o qual elucidou em audiência que
WARLEN
chegou ao ponto de agredir outro preso, no interesse da organização, por acreditar que ele fosse de facção rival (“PCC”).

Igualmente, o réu
MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA
, vulgo
“Vida Loka”
, também é enredado como integrante do “Comando Vermelho” pela documentação apreendida cautelarmente, já que, além de figurar na base de dados cadastrais do “CV-MT” como
padrinho
de batismo do corréu WARLEN
, vulgo
“Apocalipse”
, ele ainda é
listado em dois róis de faccionados com mensalidades atrasadas
, no último dos quais
consta como
“pago”
apenas os meses 01, 02 e 03
(ID 187255752 - Pág. 50 e 52).

Se não bastasse, o acusado
MARCOS PAULO
, vulgo
“Vida Loka”
, é
elencado ainda em uma relação de
“Cadastro de Biq”
, ou seja, de “biqueira”
, possivelmente relativo a membros autorizados a abrir ou a manter ponto de comercialização de entorpecentes (ID 187255752 - Pág. 54).

Ainda atento às provas de natureza cautelar (art. 155,
caput
,
in fine
, CPP), extrai-se dos autos que outra diligência judicialmente autorizada de busca e apreensão foi realizada na residência do apelante
MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA
, vulgo
“Vida Loka”
, e resultou na apreensão de um aparelho celular, cujos dados foram extraídos e analisados pelos investigadores, tudo o que restou reduzido a termo no Relatório Policial de Análise (ID 187252813 - Pág. 279/299).

O documento evidencia que o aparelho telefônico vinha sendo utilizado pela adolescente
Michely Cristina Campos Oliveira
, vulgo
“Harlley Revoltada”
(filha de Zilma da Conceição Campos, nascida em
15/12/2001
, CPF 066.287.781-00), a qual usava a rede social
Facebook
para se vangloriar de pertencer ao “Comando Vermelho” e para exaltar a facção, assim como utilizava o aplicativo de mensagens
WhatsApp
para interagir com outros faccionados, como a sua “madrinha” no crime, a corré
Kamilla Regina de Sousa
, vulgo
“Indinha”
(processo desmembrado), as quais, em
11/07/2018
, trocam áudios comprometedores (ID

187252813 - Pág. 289).

Na mensagem, elas trocam arquivos de áudio que aparentam ser de uma conversa telefônica, na qual as interlocutoras conversam a respeito do pagamento da mensalidade que é devida ao “Comando Vermelho” pelos seus integrantes e deixam patente que os acusados
ANTÔNIO DE MATOS OLIVEIRA
, vulgo
“Mineiro”
,
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
, vulgo
“Dinamite”
, e
IZES ARIEL SOUZA
, vulgo
“Sabiazinha”
,
são integrantes da facção
.

Isto porque, na reveladora interação, a interlocutora se queixa abertamente com
Kamilla
, vulgo
“Indinha”
, porque havia recebido a visita de dois membros do “Comando Vermelho”, especificamente a vulgo
“Mineiro”
(apelante
ANTÔNIO
) e a vulgo
“Dinamite”
(apelada
KAREN
), os quais
“diligenciaram” na casa da interlocutora, porque souberam a respeito de um “batismo” indevido
(ingresso na ORCRIM ocorrido de maneira irregular).

Na conversa, é possível notar também que a recorrida
KAREN
, vulgo
“Dinamite”
, não só integra o “Comando Vermelho”, mas também
age com vistas a perpetuar a estabilidade da organização criminosa e o controle da facção sobre os seus integrantes
, pois a interlocutora informa
Kamilla
de que
KAREN “Dinamite”
teria se indignado com o fato de que
Kamilla
se socorreu junto à polícia ao invés da “Família” (CV-MT), conduta que seria vedada pelo organismo infrator.

No mesmo áudio, a interlocutora explicita que a acusada
IZES
, vulgo
“Sabiazinha”
, era a recém-investida e
atual ocupante do cargo de

“Final da Linha” de Barra do Garças
, ou seja, a faccionada encarregada de dirimir conflitos entre os membros da facção naquela região, o que em seguida é confirmado por
Kamilla
.

Deveras, colho os trechos pertinentes do diálogo em questão:

“
Kamilla: Quem foi aí foi o ‘
MINEIRO’
e a ‘
DINAMITE’
?

Interlocutora: E essa outra guria. (...). E outra,
ele entrou em detalhe também desse negócio do cadastro do Daniel. ‘To sabendo que a ‘Indinha’ que batizou o Daniel’
. Eu falei ‘não sei de porra nenhuma, eu falei para o Daniel que não quero ele nesse trem’. (...)
Aí ele, ‘pois é, nós está sabendo, e eu vou brecar o cadastro dele e ele vai ter outros padrinhos, vai ser eu’
e não sei o que. E falou um monte de coisa, minha filha. Aí a
‘
DINAMITE’
já começou a falar que tá sabendo de umas visão errada sua
.
Que diz que falaram para eles que esses dias você (...) pegou e ligou para a polícia. Que bandida que é você, que vai ligar para a polícia te proteger, sendo

que você não liga para a ‘Família’
,
que a ‘Família’ que tem que te defender
, que bandido não mexe com polícia, não. Eles estão tentando assar a sua batata de novo, fica ligeira. (...).

Kamilla: Eu pagando meu ‘caixinha’ é o que interessa.
(...).

Interlocutora: Eu fiquei quieta,
KAMILLA
, não to podendo passar nervoso, cara, mas vir me desaforar dentro da minha casa (...).

Kamilla: To nem aí para esse povo não,
é meus irmãos e tudo mais, (...), tentando puxar tapete de tudo quanto é irmão
. (...).

Interlocutora: Aí eu
passei a visão para a cunhada MICHELY
lá, cunhada MICHELY falou ‘cunhada, senhora moscou, tinha que ter gravado’. (...).
Ela falou ‘então, a senhora procura a ‘Final’ aí da Barra, desce lá e explica a situação’
. Aí eu conversando com o Daniel,
agora o Daniel disse que
a ‘Final’ é a IZES
.

Kamilla:
É, uai.

Interlocutora: Então, e é parceirona dele. O que que eu vou fazer agora,
KAMILLA
?

Kamilla: Uai, que que vai fazer agora?
Você vai falar com algum Conselheiro Final, vou te mandar no ‘zap’ aí”
. (Arquivos de áudio intitulados “AUDIO 01” e “AUDIO 02”, armazenados nos links de ID 187255866) – Destaquei.

A propósito, embora o d. juízo
a quo
tenha entendido que tal diálogo, por si só, não bastaria para respaldar o édito condenatório em face de
IZES ARIEL SOUZA
e
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
,
repiso que se trata de
prova cautelar e não repetível
(art. 155,
caput
,
in fine
, CPP) capaz de demonstrar a presença dos elementos objetivos e subjetivos do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013 na conduta de
IZES
, vulgo
“Sabiazinha”
,

e de
KAREN “Dinamite”
, ou seja, basta para especar suas condenações, impondo-se a
reforma do édito absolutório quanto a elas
.

Mesmo porque, além do áudio em questão, têm-se ainda os dados extraídos mediante autorização judicial do celular pertencente ao terceiro
Bruno Araújo de Oliveira
, vulgo
‘Noinha”
, igualmente mencionados no Relatório de Análise ora em apreço, em que consta uma conversa entabulada via
WhatsApp
a respeito de fichas cadastrais do CV-MT, dentre as quais aparece o cadastro da faccionada
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
, contendo os seus dados junto ao “Comando Vermelho”, a exemplo do vulgo (
“Dinamite”
), dos padrinhos (
“Irmã C4”
e
“Leão do Sul”
) e da matrícula (
n.o 7201
), tudo conforme o ID 187252813 - Pág. 295.

Do mesmo modo, quando a
IZES
, tem-se que o delegado
Adriano Marcos Alencar
, quando prestou depoimento compromissado
em juízo
, asseverou que
IZES
realmente exercia papel de destaque nos quadros da facção à época da investigação, o que corrobora o conteúdo do áudio extraído do celular.

Por oportuno, friso não ignorar que a acusada
IZES
, vulgo
“Sabiazinha”
,
já foi denunciada
por integrar a organização criminosa “Comando Vermelho” na ação penal oriunda da
1.a fase da “Operação 10.o Mandamento”
(PJE n.o 0008134-77.2018.811.0042).

Por outro lado, é igualmente certo que

em se tratando de delito de natureza habitual ou cuja consumação se protraia no tempo, como é o caso de pertencimento à organização criminosa,
a instauração da ação penal para apuração da conduta delitiva
faz cessar a permanência
, de modo que, se evidenciado que o agente
prosseguiu exercendo a atividade criminosa mesmo após o recebimento de denúncia anterior
, é plenamente possível considerar tal persistência como
novo delito
, a ensejar nova persecução penal.

Caso contrário, estar-se-ia a gerar um “salvo conduto” e a permitir que o faccionado que, uma vez processado anteriormente por integrar organização criminosa, obtivesse “carta branca” para continuar
ad eternum
na vida marginalizada, sem possibilidade de intervenção estatal, em nítida ofensa ao princípio da proibição da proteção deficiente.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E CORRUPÇÃO ATIVA.
OFENSA À NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DUPLA IMPUTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. NULIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS SUFICIENTES. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2.
Esta Corte entende que o recebimento da denúncia cessa a permanência, possibilitando que o agente seja novamente denunciado, se persistir na mesma atividade criminosa, sem que isso configure dupla imputação pelo mesmo fato
.
3. (...). 9. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no AREsp n. 1.619.918/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020) – Destaquei.

“‘
Se assim não fosse, a denúncia por organização criminosa recebida na ação penal primeva geraria ao paciente um ‘salvo conduto’ para integrar facções criminosas pelo resto da sua vida, já que, nessa lógica, em razão da natureza permanente do crime, o denunciado não poderia ser novamente responsabilizado penalmente
. Logo, não há que se falar em ofensa ao fenômeno da coisa julgada.’ (...).
Dessa forma,
verifica-se que não há duplicidade de acusações, pois são crimes praticados em contextos fáticos e temporais diversos pelo paciente e outros réus
”.
(HC n. 855.245, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 04/04/2024) – Grifei.

“2. Conquanto
a formação de quadrilha
seja crime permanente, tem-se por cessada a sua permanência com o recebimento da denúncia. Assim, é possível que o agente seja novamente denunciado ou até mesmo preso em flagrante, como in casu, se persistir na mesma atividade criminosa sem que isso configure dupla imputação pelo mesmo fato.
O que se vê nessas hipóteses é a existência de outro fato e, consequentemente, de novo crime que não poderá, por óbvio, ser compreendido na acusação anterior”.
(HC n. 123.763/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 3/9/2009, DJe de 21/9/2009) – Negritei.

In casu
, a denúncia daquela primeira ação penal foi recebida em
20/06/2018
(ID 80408303 - Pág. 187/196 da ação penal n.o 0008134-77.2018.8.11.0042), ao passo que o diálogo travado pela pessoa de
Kamilla “Indinha”
, que comprova que à época
IZES “Sabiazinha”
exercia o papel de
“Final da Linha” de Barra do Garças
, é de
11/07/2018
, o que basta para atestar que,
mesmo após a instauração da ação penal anterior, a acusada prosseguiu na prática delitiva e
continuou a integrar o “Comando Vermelho”
.

Tanto é assim que, durante interação telefônica, a interlocutora de
Kamilla
dá conta de que
IZES
havia
recém-ingressado no cargo de “Final de Linha”

(
“Aí eu conversando com o Daniel,
agora o Daniel disse que a ‘Final’ é a IZES
”
), o que corrobora a conclusão de que ela
incorreu em novo delito de organização criminosa
, sem que se possa falar em
bis in idem
.

Tais elementos são consentâneos com o depoimento
judicial
do delegado
Nelder Martins Pereira
, segundo o qual, mesmo após a 1.a fase da operação policial, alguns dos suspeitos que foram denunciados neste primeiro momento persistiram na delinquência seguiram integrando quadros da facção.

Com relação ao apelante
ANTÔNIO DE MATOS
, vulgo
‘Mineiro’
, no mesmo Relatório de Análise dos dados extraídos do celular, verificou-se também uma troca de mensagens via
WhatsApp
em que a sua ficha cadastral é citada, constando o seu padrinho (
“Problemático”
) e a sua
matrícula de n.o 250/GO
(ID 187252813 - Pág. 297), a evidenciar o seu pertencimento ao “Comando Vermelho”.

A sua condição de faccionado pode ser confirmada através do depoimento prestado
em juízo
pelo delegado
Nelder Martins Pereira
, o qual confirmou que
ANTÔNIO DE MATOS
, vulgo
‘Mineiro’
, de fato havia sido recrutado para o CV-MT.

Ademais,
ANTÔNIO
, vulgo
“Mineiro”
, é expressamente homenageado na letra da música composta para glorificar a facção (
“junto com o irmão Mineiro todo grupo é CV”
), que foi integralmente transcrita no Relatório de ID 187255752 - Pág. 102/103.

Se não bastasse,
ANTÔNIO DE MATOS
, vulgo
‘Mineiro’
ou
“Zói de Folha”
, também foi expressamente citado no já mencionado “Bilhete 05”, como um dos faccionados em prol dos quais o corréu
BERGSON
, vulgo
“Themps”
, solicita ao Conselho Superior do CV-MT
assistência jurídica por parte do
“advogado da Família”
. (ID 187252813 - Pág. 317).

Do celular apreendido na residência do réu
MARCOS PAULO
, utilizado pela adolescente
Michely
, depreendeu-se ainda que o apelante
ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO
, vulgo
“Robertinho”
ou
“Filho do Vento”
, também usava o aparelho, conforme se vê da fotografia armazenada no dispositivo, em que
ROBERTO
é retratado
ostentando o sinal de “Tudo 2” com os dedos
, e das mensagens de áudio e texto em julho de 2018, com o terceiro identificado como
“Bruno Vizinho”
, em que eles
negociam a comercialização de uma arma de fogo
(
“caneta”
), no ID 187252813 - Pág. 291/293.

A condição de faccionado do CV-MT de
ROBERTO
é corroborada ainda pelo “Áudio 05”, anexo ao Relatório de Análise, em que ele diz expressamente que está
“na atividade, vagabundo, tamo junto, porra. Tudo 2 e não passa nada”
. (Arquivo de áudio armazenado no link de 187255866).

Ademais, não se descura que, de acordo com a prova oral colhida
em juízo
, que será mais minuciosamente cotejada adiante,
ROBERTO ameaçou a policial penal Iracema Rodrigues Souza Pereira, no interesse do “Comando Vermelho”, e se

vangloriado para ela de pertencer à ficção
, tudo conforme depoimento judicial da agente penitenciária.

Depreende-se dos autos ainda a existência do 1.o Relatório Policial de Investigação Preliminar, contendo os resultados da busca exploratória, judicialmente autorizada, realizada no celular apreendido em posse do recorrente
LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES FILHO
, vulgo
“Pudim”
ou
“Doce”
, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência (ID 187252813 - Pág. 347/375).

No aludido documento, os investigadores analisaram conversas escritas e mídias capazes de evidenciar a participação de
LUIZ ANTÔNIO
, vulgo
“Pudim”
ou
“Doce”
, na organização criminosa “Comando Vermelho”, no âmbito da qual prestava apoio para o cometimento de crimes, levando e trazendo objetos ilícitos e transportando outros membros do grêmio delinquente.

Deveras, a partir dos dados existentes no aplicativo
WhatsApp
do réu
LUIZ ANTÔNIO
, viu-se que ele
integrava o grupo virtual denominado “Só Bandido Chique”
, no qual os
faccionados divulgam “salves” aplicados em membros displicentes
,
interagem a respeito de narcotráfico
e
confraternizam entre si
, além de enviarem imagens, símbolos e lemas que exaltam o CVRL-MT (“Comando Vermelho Rogério Lemgruber de Mato Grosso”), como se infere dos
prints
das interações travadas no grupo de
05/02/2019
a
12/02/2019
.

Em um dos diálogos, de
11/02/2019
,
LUIZ ANTÔNIO
, vulgo
“Pudim”
, conversa com o vulgo
“Keka Loko”
, a quem
cumprimenta com pronome remissivo ao CV-MT, antes de indagá-lo sobre a atualização da “caixinha”
(mensalidade peremptória devida pelos faccionados), em face do que
“Keka Loko”
responde que a atualização era necessária, para
incluir os novos faccionados:

“LUIZ ANTONIO: ‘Salve mano veio
(símbolos característicos do CV).
Pudi na (escrita)
’;

KEKA LOKO: ‘Opa Mano’;

LUIZ ANTONIO: ‘Atualizou caixinha(mensalidade) mano veio?’

KEKA LOKO: _ ‘Essa semana da bom’;

LUIZ ANTONIO: ‘Entendeu fml (família CV), Não ta tendo conta Caixinha? Só depois que atualizar?’

KEKA LOKO: ‘(...) até quinta, quarta feira vai dar certo, por que
tem que atualizar, passar os manos que batizou pra lista
, os que já pagou do mês de novembro, dezembro sabe, vai dar certo essa semana; (conversa transcrita por áudio)’”
. (ID 187252813 - Pág. 353) – Negritei.

Em outra conversa, mantida entre
LUIZ ANTÔNIO
, vulgo
Pudim”
, e o vulgo
“BBZIN”
, aquele exalta o CV-MT (
“é nois tudo dois”
) e
se coloca à disposição deste para buscar um revólver, no interesse das atividades criminosas da organização criminosa
, especificamente para
ceifar a vida de integrantes da facção rival “PCC”
(
“é pro crime entendeu, precisar aí pra matar PCÚ, é pro crime, pra família”
), intento homicida que, no entanto, ainda dependeria da autorização de membros hierarquicamente superiores do CV-MT (
“aval dos cara da final”
),
in verbis
:

“LUIZ ANTONIO: ‘Dtr Pode matar? Boa tarde pra nois mani (símbolos alusivos ao CV),’

BBZINN: ‘Boa tarde pra nois (símbolos alusivos ao CV);’

LUIZ ANTONIO: Precisar só ligar nois
,(...)

BBZINN: ‘(...) e aquele gordim lá hj
ce vai buscar o revolver lá pra nois
(...)’

LUIZ ANTONIO: ‘Demorou, só ce avisar aqui que eu vou lá e resgato o ferro(revolver) lá.
’

BBZINN: ‘Pois é
já pedi aval para mim matar ele já, mas os cara falou pra eu esperar (...) os cara da final
;

LUIZ ANTONIO: (...) mais vai da certo

BBZINN: ‘Consegui resgatar lá, (...)
e aí Pudão de leite, olha aqui ó, é pro crime entendeu, precisar ai pra matar PCÚ (integrantes da facção rival PCC) é pro crime, pra, pra famíl
ia;’

LUIZ ANTONIO:
‘demorou família (...)
é nois tudo dois’
”.
(ID 187252813 - Pág. 355) – Destaquei.

Em outro diálogo, de
12/02/2019
, o vulgo
“Apache”
solicita o apoio de
LUIZ ANTÔNIO
, vulgo
“Pudim”
, para possível prática de crime patrimonial, em face do que o aludido acusado responde que a polícia estaria patrulhando a área e que seria necessário buscar
“as ferramentas lá”
. (ID 187252813 - Pág. 357).

Na mesma data,
LUIZ ANTÔNIO
, vulgo
“Pudim”
, informa
“BBZIN”
de que estava em posse de uma arma de fogo de calibre .32, com a qual
havia acabado de
“da um tiro na perna de um noiado robano na quebrada”
(
sic
), ao passo que, ao interagir com o vulgo
“Negão”
, o réu
LUIZ ANTÔNIO
tenta comprar munições de calibre .32 (ID 187252813 - Pág. 359).

Em outra conversa com o vulgo
“Negão”
, de
12/02/2019
, este externa, como forma de elogio, a longevidade e o compromisso de
LUIZ ANTÔNIO
, vulgo
“Pudim”
, com a criminalidade, dizendo a ele que
“(...)
Você
não é um cara que tem que trabalhar igual eu com pouco, como se diz,
é um cara já velho no crime
(...)
eu não sou envolvido 100% no mundo do crime igual ce é não”
. (ID 187252813 - Pág. 373).

O envolvimento do recorrente
LUIZ ANTÔNIO
, vulgo
“Pudim”
, com o
braço armado da facção criminosa “Comando Vermelho”
, pode ser inferido não só a partir das conversas extraídas do seu telefone celular, mas também pelo fato de que, quando os policiais deram cumprimento aos mandados judiciais de prisão preventiva e de busca e apreensão em seu desfavor por força da presente operação, em
10/07/2019
, os agentes estatais surpreenderam
LUIZ ANTÔNIO
em flagrante delito,
na posse de um revólver de calibre .38 SPECIAL
(n.o de série 932599), motivo pelo qual autuaram o réu pelo delito do art. 12 da Lei n.o 10.826/2003 (ID 187255754 - Pág. 197/200).

No diálogo travado por
WhatsApp
em
11/02/2019
, o réu
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
, vulgo
“Themps”
, confidencia ao réu
LUIZ ANTÔNIO
, vulgo
“Pudim”
, seu anseio de ceifar a vida de membros de organizações criminosas rivais (
“nós tem q acha esse povo e começa mata”
), com o que concorda
LUIZ ANTÔNIO
(
“Simm”
) (ID 187252813 - Pág. 363).

Os investigadores responsáveis pela realização da análise dos dados do celular e pela elaboração do laudo também reduziram a termo uma postagem feita no grupo de
WhatsApp
“Só Bandido Chique”
, de
08/02/2019
, relativa a um “salve”, em que
“é possível observar que THEMPS é o responsável por cadastrar pontos de venda de entorpecentes, e receber a ‘caixinha’ mensal referente tal cadastro”
(ID 187252813 - Pág. 363), pois, nas mensagens, além de restar anotada a exclusividade do réu
BERGSON
sobre o ponto de venda de drogas “Empório Posto”, consigna-se ainda que ele é o
“Disciplina Responsável pelos Cadastro”
(
sic
– ID 187252813 - Pág. 369).

Outrossim, com relação a
BERGSON
, vulgo
“Themps”
, tem-se ainda o 2.o Relatório Policial de Investigação Preliminar, de
26/02/2019
, por meio do qual os investigadores reduzem a termo os resultados da busca judicialmente autorizada em sua residência, na qual foram apreendidos itens que corroboram a sua condição de membro atuante e de alta patente no âmbito do “Comando Vermelho” em Mato Grosso.

É o caso, por exemplo, da agenda telefônica e do caderno de anotações confiscados no domicílio de
BERGSON
, cuja análise demonstra que ele exercia o
papel de contabilidade dentro da facção
, responsável por
cobrar pagamentos
e
receber mensalidades
(
“caixinha”
)
e créditos de venda de drogas
devidos pelos demais membros, e repassava tais valores mediante depósito bancário para os faccionados de maior escalão, tudo em favor do CV-MT, com o último período de cobranças datados nas anotações de
BERGSON
, vulgo
“Themps”
, entre
12 e 16/01/2019
(ID 187252813 - Pág. 421/429).

O mesmo 2.o Relatório Policial de Investigação Preliminar também revela como o apelante
LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI SOUZA
, vulgo
“Nandin”
ou
“Smoolk”
, costumava ostentar nas redes sociais sua condição de faccionado, com frases exaltando a “Família CV” e ironizando sua condição de traficante (ID 187252813 - Pág. 441).

Com relação ao réu
THIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA
, vulgo
“Café”
, é igualmente possível delinear o seu envolvimento com o “Comando Vermelho” a partir das provas cautelares e não repetíveis angariadas ao feito, a exemplo do já mencionado do bilhete endereçado a ele pelo corréu
LUIS FERNANDO
, vulgo
“Nandin”
ou
“Smoolk”
, em que este demonstra deferência hierárquica àquele, dirigindo-se a
THIAGO
, vulgo
“Café”
, pelo pronome
“senhor”
, ao solicitar que
THIAGO
repasse a membros superiores do CV-MT um relatório noticiando possível indisciplina por parte de outros faccionados, tudo no afã de
“estar

fortalecendo nossa Família CV.RL.MT”
. (ID 187252813 - Pág. 305).

Além disso, têm-se ainda os dados extraídos, mediante autorização judicial, do aparelho celular do vulgo
“Buiu”
, em que este último conversa via
WhatsApp
com o vulgo
“Billy”
, e ambos confirmam que
THIAGO
, vulgo
“Café”
, está
matriculado no CV-MT sob o n.o 4130
e possui como padrinho vulgo
“Princesinha”
(ID 187255752 - Pág. 94).

Outrossim, no telefone celular do vulgo
“Buiu”
, foram localizadas também fotos nas quais este aparece em companhia do réu
THIAGO
, vulgo
“Café”
, ambos
ostentando arma de fogo e símbolos de enaltecimento ao “Comando Vermelho” (“tudo 2”) com os dedos
, sem contar as postagens em redes sociais de exaltação à referida facção e a prévia prisão do acusado por tráfico de drogas, tudo o que restou minuciosamente consignado no Relatório Policial (ID 187255752 - Pág. 95).

Se não bastassem os elementos de natureza cautelar e não repetível angariados na fase inquisitiva, implicando os acusados acima mencionados como integrantes do CV-MT, tem-se ainda que estes restaram
amplamente corroborados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, através dos depoimentos prestados em audiência instrutória pelas testemunhas compromissadas.

Com efeito, ao ser ouvido em juízo, a testemunha
Divino José Lobo Barbosa
declarou que é policial penal, lotado na unidade prisional de Barra do Garças, e que, à época dos fatos, foi informada pelo pessoal da inteligência do sistema penitenciário e das polícias civil e militar de que membros do “Comando Vermelho” pretendiam matá-lo, o que coadunava com as ameaças que o depoente havia recebido.

Perante a autoridade judiciária,
Divino José Lobo Barbosa
prosseguiu relatando que, no motim ocorrido no estabelecimento prisional, os amotinados chegaram a verbalizar diretamente para o declarante que queriam a sua morte, ressaltando que as ameaças se deram porque ele fazia parte do Grupo de Operações Especiais de Intervenção Rápida (GIR) da Cadeia de Barra do Garças e havia desempenhado papel na reestruturação da unidade carcerária, em meio à qual os agentes penitenciários apreenderam pluralidade de celulares e drogas no interior das celas, assim como desvelaram e desmantelaram métodos operacionais da facção dentro do presídio.

Em decorrência da reestruturação da unidade prisional e dos óbices impostos pelos agentes estatais ao acesso dos presos a celulares e drogas, nas palavras da testemunha,
“surgiu muita ameaça de morte, não só para mim, mas para vários integrantes do Grupo de Intervenção Rápida
(...).
Vários policiais penais aqui foram ameaçados”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 187255867), complementando ainda que um dos policiais penais, à época, chegou a ter sua casa incendiada e alvejada com disparo de arma de fogo.

Dentre os reclusos que estavam à frente do movimento de intimidação a policiais penais, no interesse do “CV-MT”,
Divino
citou nominalmente alguns dos réus nesta ação penal, mencionando em audiência instrutória que
“tinha o
FÁBIO BASTOS
, o
GEOVANNE
,
VICTOR HUGO
, um chamava
“Robertinho”
, é o
ROBERTO
, são vários, eles são muitos”
.

Por seu turno, em sua oitiva judicial, a agente penitenciária
Iracema Rodrigues Souza Pereira
confirmou que, no ano de 2018, registrou boletim de ocorrência, a fim de noticiar um episódio de ameaça que havia sofrido, por parte de um recluso do sistema prisional, especificamente o réu
ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO
(
“ele foi na grade, ele que falou e eu reconheci o rosto”
), o qual não só prometeu que a mataria se “ganhasse alvará de soltura”, mas também se vangloriou para ela por pertencer à facção “Comando Vermelho”.

Nas palavras da testemunha,
“ele falou que viria na porta da minha casa, entendeu? Que ele sabia o meu endereço.
Por isso que eu resolvi fazer o B.O. (...). Ele sempre fala,
ele falou que era do ‘Comando Vermelho’ e não ia deixar isso barato”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 242528152) – Negritei.

Iracema
contextualizou que a ameaça se deu porque a declarante, no exercício de seu múnus público, havia conduzido para exame uma mulher que supostamente pretendia ingressar com drogas na unidade prisional.

Em consonância com os testemunhos prestados por seus colegas de profissão, sob o crivo do contraditório judicial, o policial penal
Magno Montel Araújo
narrou que havia segregados na cadeia pública de Barra do Garças que pertenciam ao “Comando Vermelho” e proferiam ameaças contra agentes penitenciários, recordando-se de que o réu
MAXSUEL
foi um dos principais responsáveis pela promessa de mal injusto e grave efetuada contra o depoente.

Outrossim, a testemunha
Magno Montel
destacou que, à época, o réu
WARLEN
se proclamava como integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e se envolveu no episódio de agressões físicas contra o preso
Washington
, em virtude de informações no sentido de que este último pertenceria à facção rival “PCC”, complementando o declarante que
“esse WARLEN falava que era ‘Disciplina’, que ele que tinha que disciplinar
pessoal dele, facção, essas coisas assim. (...). Foi da seguinte forma, havia o
WARLEN
e essa pessoa que foi agredida e mais alguns outros presos. Só que o único que
se autodenominou do ‘Comando Vermelho’ e que realmente participou da agressão foi esse WARLEN
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 242528152) – Negritei.

O delegado da Polícia Civil responsável por conduzir do inquérito,
Adriano Marcos Alencar
, quando foi ouvido em juízo, asseverou que a “Operação 10.o Mandamento” foi deflagrada em Barra do Garças e que, no curso da longa apuração, os investigadores conseguiram individualizar as condutas dos suspeitos, os quais haviam se agremiado não só sob a regência de um estatuto, mas também mediante cooperação mútua para a criminalidade, inclusive dentro da unidade prisional, e recolhimento de valores por parte de todos os coligados (“caixinha”), voltado a ratear o financiamento e a manutenção da organização.

Adriano
prosseguiu relatando que, além do narcotráfico, os agentes concorriam para outros delitos, como porte de arma, motins e ameaças em face dos policiais penais lotados na cadeia local, como ocorreu com o agente penitenciário
Divino José
, ressaltando a testemunha que os investigados também realizavam “salves” (castigos físicos e até mesmo homicídio) contra membros indisciplinados da própria facção em Barra do Garças.

Ao ser indagado sobre os dados extraídos dos celulares e que teriam consubstanciado a apuração extrajudicial, o delegado
Adriano
pontuou que a 2.a fase da operação policial foi deflagrada tanto com base em materiais apreendidos durante a 1.a fase quanto posteriores àquelas primeiras diligências, tudo do que restou reduzido a termo em relatórios confeccionados pelos investigadores.

A respeito do desdobramento dos atos investigatórios, o delegado esclareceu que os atentados realizados pela facção contra a Delegacia da Mulher de Barra do Garças e contra a residência de um policial penal lotado no município se deram no âmbito da 1.a fase da operação policial, no entanto, diante de elementos de informação implicando o possível envolvimento de outros suspeitos, houve a necessidade de continuidade da investigação, ensejando a 2.a fase.

Adriano
confirmou em juízo que os réus
IZES ARIEL SOUZA
e
ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO
possuíam força maior e poder decisório e de cobrança dentro da facção criminosa, assim como ratificou que alguns dos suspeitos, embora fossem menores de idade no início da investigação, vieram a alcançar a maioridade no curso da apuração.

No mesmo diapasão, em audiência instrutória, o delegado
Nelder Martins Pereira
, que também oficiou no inquérito, declarou que a 2.a fase da “Operação 10.o Mandamento” foi deflagrada com o escopo de cumprir mandados de busca e apreensão, inclusive no interior da cadeia local, o que resultou na localização de grande quantidade de documentos, bilhetes e celulares dos suspeitos, de cujos dados foi possível extrair a conclusão de que eles integravam organização criminosa, no âmbito da qual concorriam para diversos outros delitos conexos.

Nos termos colocados pela testemunha em juízo,
in verbis
:

“(...) por intermédio também das apreensões que foram feitas, também dentro de cadeias públicas, de bilhetes etc., também em busca exploratória feita no celular de uma suspeita, sobretudo a
Michely
, nós chegamos à conclusão que, de fato, todos estão aí recrutados pela organização criminosa. Houve sim também, inclusive, ameaças contra agentes públicos aqui na região, sobretudo agentes da Polícia Penal. Houve também a questão de motim, foi levantado aqui. Ficou caracterizado que algumas pessoas praticaram essas ameaças não só a um agente prisional, mas a dois ou três agentes prisionais. Também houve a situação de homicídio aqui também (...) da organização criminosa”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 242528152) – Grifei.

Nelder
destacou que, além de novos suspeitos na 2.a fase da “Operação 10.o Mandamento”, alguns indivíduos que já haviam sido denunciados na 1.a etapa da operação foram novamente implicados no desdobramento da investigação, haja vista os indícios de que havia prosseguido na delinquência.

Outrossim, a testemunha se remeteu ao que foi desvelado no curso das apurações e individualizou os agentes que ocupavam posição de maior destaque nos quadros da facção, indigitando como um dos mais relevantes o réu
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
, que exercia o papel de “Disciplina”, ao que acrescentou ainda a informação de que o acusado
ANTÔNIO MATOS DE OLIVEIRA
havia sido recrutado para pertencer ao organismo infrator.

Em semelhante toada, perante a autoridade judiciária, o investigador da Polícia Civil
Rubens Rodrigues Diniz de Aguirre
narrou, em linhas gerais, que diligências de busca e apreensão levaram à identificação dos réus e a vinculação destes à organização criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, assim como descreveu que o núcleo criminoso composto pelos acusados na presente ação penal contava com o envolvimento de adolescentes.

A respeito das ações ilícitas que eram perpetradas pelo grupo em Barra do Garças, como motins na cadeia pública do município e atentados contra departamentos e patrimônio públicos,
Rubens
pontuou que tais atos delitivos eram encabeçados por alguns dos denunciados neste processo-crime, a exemplo dos réus
ROBERTO
e
BERGSON
, o último dos quais, certa feita, incumbiu-se de escrever uma carta aos membros hierarquicamente superiores e de solicitar assistência jurídica em prol de outros faccionados reclusos.

Por fim, a testemunha descreveu que os demais denunciados ocupavam posições inferiores na organização criminosa e se encarregavam de executar as ordens emanadas pelos integrantes de patente mais elevada e de ajudar no financiamento da facção através da manutenção de pontos de comercialização de substâncias entorpecentes (
“biqueiras”
), o que foi descoberto pelos investigadores a partir de documentos contendo anotações relativas ao narcotráfico apreendidos no estabelecimento prisional.

Por oportuno, consigne-se que o fato de as testemunhas
consistirem nos policiais
civis e penais responsáveis por oficiar na etapa inquisitiva
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente os réus na empreitada criminosa, exatamente como ocorre na presente hipótese, em que os testemunhos dos policiais, concatenados com as demais provas já analisadas, convergem para a condenação.

Em suma, as provas de natureza cautelar e não repetível, corroboradas que estão pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incutem-me a certeza de que, com vontade livre e consciente, os réus
MARCOS PAULO;

ROBERTO; ANTÔNIO; TIAGO; LUÍS FERNANDO; PAULO CÉSAR; MURIEL; WANDERSON; ERÍLIO; RIBAMAR; WEBEU; WARLEN; LOGANN; LUIZ ANTÔNIO; RAPHAEL; ANDERSON; VICTOR HUGO; ROMÁRIO; IZES
e
KAREN
, mediante
conexão
estruturalmente ordenada
em cadeias de
hierarquia
e com
divisão funcional de tarefas entre si
(
animus
associativo), i
ntegraram, constituíram, financiaram e promoveram a organização criminosa “Comando Vermelho”, com emprego de arma de fogo e participação de adolescente, todos com o
especial escopo de
auferir vantagem através da prática de infrações penais graves
(liame volitivo específico).

Assim sendo, é de rigor a condenação dos aludidos réus, como incursos nas penas do art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013, na linha de precedentes deste e. Sodalício estadual:

“Os relatórios do núcleo de inteligência da polícia civil, devidamente respaldado em Juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
pela prova testemunhal
produzida,
aliado ao conteúdo pericial da quebra de dados sigilosos
de um dos suspeitos,
são provas aptas e seguras, aptas a demonstrar a materialidade e autoria atribuída aos sentenciados, em relação ao envolvimento com a facção criminosa denominada ‘comando vermelho’
, descabendo falar em absolvição, mormente quando a negativa de autoria é deveras inverossímil e isolada nos autos”
. (N.U. 0002161-25.2019.8.11.0037, CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADA, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2023, DJE 21/08/2023) – Destaquei.

Com tais considerações,
nego provimento
às insurgências de
MARCOS PAULO;

ROBERTO; ANTÔNIO; TIAGO; LUÍS FERNANDO; PAULO CÉSAR; MURIEL; WANDERSON; ERÍLIO; RIBAMAR; WEBEU; WARLEN; LOGANN; LUIZ ANTÔNIO
, mantendo suas condenações, ao mesmo tempo em que
dou provimento parcial
à insurgência do Ministério Público, para condenar
RAPHAEL; ANDERSON; VICTOR HUGO; ROMÁRIO; IZES
e
KAREN
como incursos
art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013, reservando-se a dosimetria da pena para tópico específico.

4.

DAS ABSOLVIÇÕES EM ESPÉCIE
:

De proêmio, importa esclarecer as razões de natureza processual que conduzem à reforma da condenação proferida contra os réus
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
, vulgo
“Themps”
, e
GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA
, vulgo
“Caveirinha”
.

A propósito, não ignoro a miríade de provas capazes de enredar
BERGSON
, vulgo
“Themps”
, como membro da facção “Comando Vermelho”, as quais foram discriminados no tópico anterior deste aresto.

Somem-se a isto os diversos elementos nos relatórios de investigação que também incriminam
GUSTAVO
, vulgo
“Caveirinha”
, a exemplo das inúmeras publicações em que ele exaltava a aludida facção em suas redes sociais.

Dentre as inúmeras postagens comprometedores, em que
GUSTAVO
,

vulgo
“Caveirinha”
, externa o seu pertencimento ao CVLR-MT, cito, a título de exemplo, as seguintes:
“e o trem ntv”
;
“é o treem pohaa”
;
“Td2”
;
“treem balaa pohaa td2”
;
“CVRL RO MT eo trem bala anota a placa se não perde de vista”
;
“Quem tem limite é pacote de internet, nós e COMANDO VERMELHO”
;
“Caveirinha cvrl”
;
“Sou comando vermelho CVRL até dps da morte”
etc. (ID 187252813 - Pág. 384/398).

Nas próprias redes sociais,
GUSTAVO
deixa patente a sua relação de padrinho/apadrinhado com as pessoas de
Elvis Kaue Souza Carvalho
e
“Jheimeson RL”
(ID 187252813 - Pág. 399/403).

Além disso, em outras postagens, o próprio
BERGSON
, vulgo
“Themps”
, interagem com
GUSTAVO
, vulgo
“Caveirinha”
,
“
comando eo crime nao é brincadera
vai morre junto com o pcc aquele que brica com a sigla cv comando e vermelho e tudo 2 passa nada eo trem bala
”
. (ID 187252813 - Pág. 406/408).

Em que pesem tais elementos comprometedores, é igualmente certo que tanto
BERGSON
quanto
GUSTAVO
já foram processados criminalmente justamente por pertencer à organização criminosa “Comando Vermelho”, no exato contexto apurado nestes autos, o que redundou inclusive na condenação do primeiro pelo delito em questão.

Trata-se da ação penal PJE n.o 0002709-52.2019.8.11.0004, voltada a apurar a morte da vítima
Raphael Ligório de Barros
, ocorrida em
27/01/2019
, que tramitou na Comarca de Barra do Garças/MT e na qual
BERGSON
e
GUSTAVO
foram denunciados pelo delito de homicídio qualificado
e pelo crime conexo de organização criminosa
, dentre outros.

Naquele feito, a
denúncia foi recebida
pelo Juízo Criminal de Barra do Garças em
14/03/2019
, ou seja, anteriormente à instauração da presente ação penal (recebimento da denúncia em
16/12/2019
), sendo que, após o devido processo legal, o Tribunal do Júri condenou
BERGSON
pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver,
organização criminosa e corrupção de menor
, e condenou
GUSTAVO
pelo delito de homicídio qualificado, absolvendo-o do crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

Não obstante o advento da absolvição de
GUSTAVO
naquele primeiro feito, é certo que ninguém pode ser processado duas vezes pela mesma conduta, sob pena de
bis in idem
, máxime
à míngua de novos fatos ou provas
.

Ademais, friso não ignorar que, conforme já exposto no tópico anterior deste acórdão, em se tratando de delito de natureza habitual ou cuja consumação se protraia no tempo, como é o caso de pertencimento à organização criminosa,
a instauração da ação penal para apuração da conduta delitiva
faz cessar a permanência
, de modo que, se evidenciado que o agente prosseguiu exercendo a atividade criminosa mesmo após o recebimento de denúncia anterior, é plenamente possível considerar tal persistência como
novo delito
, a ensejar nova persecução penal.

Nesse sentido:

“2.
Esta Corte entende que o recebimento da denúncia cessa a permanência, possibilitando que o agente seja novamente denunciado, se persistir na mesma atividade criminosa, sem que isso configure dupla imputação pelo mesmo fato
.
3. (...). 9. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no AREsp n. 1.619.918/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020) – Destaquei.

“Exceção de Coisa Julgada. Integrar organização criminosa. Crime permanente. Recebimento da Denúncia. Permanência cessada. Persistência na atividade criminosa. Ocorrência de novo crime
-
O tipo penal de integrar organização criminosa é crime permanente que se protrai no tempo, cuja permanência cessa com o recebimento da Denúncia
.
Restando demonstrado que após a instauração da Ação Penal o acusado persistiu na atividade criminosa, resta tipificado um novo crime, não compreendido no anterior, afastando-se o argumento de coisa julgada
– (...)”.
(TJ-AC - Petição Criminal: 0100568-93.2018.8.01.0000 Rio Branco, Relator: Des. Samoel Evangelista, Data de Julgamento: 17/01/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2019) – Destaquei.

No caso, no entanto, verifica-se que o crime de organização criminosa pelo qual
BERGSON
e
GUSTAVO
foram condenados nesta ação penal (PJE n.o 0028131-12.2019.8.11.0042) decorre das mesmas condutas pelas quais eles já haviam sido processados na ação penal anterior (PJE n.o 0002709-52.2019.8.11.0004), condutas estas todas perpetradas anteriormente à instauração deste primevo processo criminal.

No caso de
GUSTAVO
, infere-se da sentença recorrida que os elementos que embasaram a sua condenação consistem nas imagens (
prints
de tela) das suas publicações no
Facebook
, anexadas ao Relatório de ID 187252813 - Pág. 384/404, além do seu possível envolvimento no homicídio praticado contra a pessoa de
Raphael Ligório de Barros
.

Considerando que todas as postagens incriminatórias realizadas por
GUSTAVO
na rede social
Facebook
foram
publicadas nos anos de
2016
e
2017
, é inarredável concluir que as condutas aqui apuradas são idênticas àquelas pelas quais ele já foi processado na ação penal que o condenou pela morte do ofendido
Raphael Ligório
, em que ele também
respondeu pelo crime conexo de organização criminosa
.

Semelhante é a situação do réu
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
, cuja i. defesa, aliás, já havia arguido a possível ocorrência de
bis in idem
, quando opôs
Exceção de Coisa Julgada n.o 1014855-47.2024.8.11.0000
, analisada por esta c. Terceira Câmara Criminal na sessão do dia
07/10/2024
.

Todavia, naquela ocasião, foram verificados indícios
posteriores
capazes de sugerir que, mesmo após o recebimento da denúncia na ação penal n.o 0002709-52.2019.8.11.0004 (
14/03/2019
),
BERGSON
teria persistido na prática delitiva, supostamente incorrendo em novo delito de organização criminosa, a exemplo das declarações prestadas pelo agente penitenciário
Divino José Lobo Barbosa
em
04/04/2019
e do Relatório datado de
18/07/2019
.

Por tais razões, este órgão fracionário julgou
improcedente a Exceção
e relegou a análise mais apurada do caso para o presente julgamento, haja vista que o efeito devolutivo do recurso de apelação reveste-se de maior amplitude e possibilita a incursão mais aprofundada no acervo probatório.

Assim, analisando os elementos que até então indiciavam a possibilidade de novo crime por parte de
BERGSON
após a instauração da ação penal n.o 0002709-52.2019.8.11.0004, percebo que
não
resistem a um escrutínio mais acurado
.

Em relação às declarações extrajudiciais do agente penitenciário
Divino José Lobo Barbosa
, em que aponta
BERGSON
como um dos indivíduos do “Comando Vermelho” que o ameaçou, embora tenham sido prestadas pelo policial penal em
04/04/2019
, referem-se a fato ocorrido em
04/01/2019
, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2019.9617 e Termo de Declarações n.o 1670/2019 (ID 187252815 - Pág. 3/5 e Pág. 11/12), ou seja, trata-se de conduta
anterior
ao recebimento da denúncia na ação penal n.o 0002709-52.2019.8.11.0004
(
14/03/2019
).

Ademais, frise-se que, em juízo, a testemunha
Divino
sequer ratificou a autoria de
BERGSON
por tais ameaças, de modo que suas declarações extrajudiciais e o boletim de ocorrência, de natureza eminentemente inquisitiva, por si sós, não dariam azo à condenação.

Quanto ao Relatório datado de
18/07/2019
, igualmente mencionado no v. acórdão que julgou improcedente a Exceção de Coisa Julgada, a despeito da data em que foi confeccionado,
também se refere apenas a fatos
anteriores
à instauração da ação penal anterior
(
14/03/2019
).

O documento em questão, lavrado em
18/07/2019
, consiste no Relatório de Encerramento do Inquérito e de Indiciamento, por parte dos delegados que presidiram a 2.a Fase da “Operação 10.o Mandamento” (ID 187252815 - Pág. 379/385), sendo que os elementos incriminatórios ali consignados serviram de base para a denúncia contra
BERGSON
na presente ação penal e para a sua posterior condenação na sentença ora recorrida, quais sejam:

(i)

O “Bilhete 05”, apreendido na cadeia pública de Barra do Garças, em que
BERGSON
solicita ao “Conselho Final do CV” assistência jurídica para ele e outros faccionados e informa que as “lojinhas” estão em dia. Porém, tal elemento de cognição foi angariado em
26/10/2018
, portanto,
anterior
à instauração da ação penal primeva, em
14/03/2019
(ID 187252813 - Pág. 315/335);

(ii)

As conversas travadas entre
BERGSON
e o corréu
LUIZ ANTÔNIO
, vulgo
“Pudim”
, em que ambos anseiam por matar membros de facções rivais, no interesse do CV-MT. Porém, tais diálogos foram entabulados em
11/02/2019
, portanto,

anterior
à instauração da ação penal primeva, em
14/03/2019
(ID 187252813 - Pág. 363);

(iii)

A agenda telefônica e o caderno de anotações apreendidos na posse de
BERGSON
, no qual ele mantinha a contabilidade da receita e dos débitos das “caixinhas” de outros faccionados. Porém, as últimas cobranças consignadas nas anotações do réu são de
12 a 16/01/2019
, portanto,

anterior
à instauração da ação penal primeva, em
14/03/2019
(ID 187252813 - Pág. 421/429);

(iv)

Homicídio da vítima
Raphael Ligório de Barros
, em contexto de “salve” e represália em face do ofendido, o qual teria delatado à polícia o narcotráfico realizado pelo réu
GUSTAVO
. Porém, o homicídio foi praticado em
27/01/2019
, portanto,

anterior
à instauração da ação penal primeva, em
14/03/2019
(ID 187252814 - Pág. 33/43).

Aliás, pontue-se que os fatos descritos acima consistem justamente nas condutas narradas na denúncia formulada contra
BERGSON
na ação penal n.o 0002709-52.2019.8.11.0004.

Em suma, já tendo os réus
BERGSON
, vulgo
“Themps”
, e
GUSTAVO
, vulgo
“Caveirinha”
, sido processados criminalmente pelo crime de organização criminosa perpetrado no mesmo contexto fático, resultando inclusive na condenação do primeiro, não podem ser novamente punidos pela mesma conduta, notadamente
à míngua de provas novas ou fatos supervenientes
, como se dá
in casu
,
sob pena de
bis in idem
.

Igualmente, com relação ao apelado
GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA
, vulgo
“Sabiá”
, infere-se que o Ministério Público lhe imputa a prática do crime de organização criminosa, porque, durante diligências de busca e apreensão no ergástulo em que o acusado se encontrava recluso, agentes estatais localizaram uma carta em que aquele roga o socorro de sua irmã, a corré
IZES ARIEL SOUZA
, vulgo
“Sabiazinha”
, para pagar sua “caixinha”, isto é, a mensalidade compulsória cobrada pelo CV-MT, conforme trechos da denúncia no ID 187252813 - Pág. 57/58.

Deveras, a carta em questão foi escrita em
21/04/2018
, está juntada ao Relatório Técnico de
15/05/2018
e o conteúdo da missiva realmente indica que
GIOVANNE
, vulgo
“Sabiá”
, seria um dos integrantes responsáveis por ajudar a financiar o CV-MT, através do repasse mensal de “caixinha” ao corréu
ERÍLIO
, vulgo
“Tio Liro”
, conforme se depreende da cópia no ID 187255752 - Pág. 113/116.

Entretanto, o réu
GIOVANNE
, vulgo
“Sabiá”
, já foi denunciado e processado criminalmente por integrar organização criminosa no âmbito da ação penal n.o 0008134-77.2018.8.11.0042 (“Operação 10.o Mandamento – 1.a Fase”), cuja exordial acusatória foi recebida em
20/06/2018
(ID 80408303 - Pág. 187/196 daquela ação penal), sendo de se pontuar que, naquele primeiro processo,
GIOVANNE restou inclusive

condenado
em primeiro grau (pendente de análise recursal).

Considerando que a carta remetida por
GIOVANNE
a
IZES
e que, segundo o
Parquet
, o incriminaria como faccionado também nesta 2.a Fase da Operação, é datada de
21/04/2018
, portanto, anterior à instauração daquela primeira ação penal (
20/06/2018
),
não seria possível considerar esta nova conduta como um segundo delito
, posto que, a teor da jurisprudência pátria,
não havia ainda cessado a permanência do primeiro fato denunciado
.

Destarte, agiu em acerto a d. juíza
a quo
, ao concluir na sentença que
“não há outros elementos que corroborem essas alegações de que o acusado reincidiu no delito
, pois havendo indícios suficientes para o oferecimento da denúncia no âmbito da primeira fase da “Operação 10o Mandamento” de que o acusado integrava organização criminosa, o pedido de ajuda realizado pelo acusado a sua irmã,

corroboram os indícios constantes da primeira fase, apurados no Processo no 8134- 77.2018.811.0042, se mostrando isolado nestes autos”
. (Trecho da sentença no ID 187255761 - Pág. 38/39).

No que tange aos apelados
PAULO OLIVEIRA DA CRUZ
e
PAWIRI ABOODI TSEREDZE
, a manutenção do édito absolutório se deve à manifesta
falta de provas
aptas a atestar, com a certeza necessária, que suas condutas se revestiram com todas as elementares do tipo penal, impondo-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
, no que lhes refere, nos moldes do
art. 386, VII, do CPP
.

Com efeito, o único elemento nos autos capaz de implicar o envolvimento do recorrido
PAULO CRUZ
com o “Comando Vermelho” é uma carta escrita de próprio punho pelo réu (“Bilhete 04”), que, embora detenha natureza de prova cautelar (art. 155,
caput
,
in fine
, CPP), porquanto apreendida durante busca e apreensão judicialmente autorizada,
não basta para atestar que o réu integrava o CV-MT
.

Isto porque, na missiva,
PAULO CRUZ
limita-se a redigir um “autoconvite” para ingressar na facção
, no qual alinhava que
“(...) estou decidido e quero fazer parte da família (...) para somar e fazer a diferença e irmos juntos para o progresso (...) não vou deixar a desejar e não decepcionarei os irmãos que tenho muito apresso e consideração (...)”
, após o que ele ainda nomeia as pessoas que desejaria ter como padrinhos (ID 187252813 - Pág. 313 e Pág. 327).

Da mesma forma, a única prova nos autos que poderia incriminar o apelado
PAWIRI ABOODI TSEREDZE
consiste em uma
ficha cadastral inacabada
, apreendida durante as buscas na cadeia pública, em que
consta expressamente que o cadastro do réu na facção ainda não havia sido concluído
e que ele ainda estava pendente de ser matriculado (
“concluir cadastro e mandar o número da matrícula”
), tudo conforme anotação no ID

187252813 - Pág. 317.

Portanto, embora haja demonstrativos de que os recorridos
PAULO CRUZ
e
PAWIRI
simpatizavam com o “Comando Vermelho”, as provas deixam margem para dúvida se a conduta de ambos adquiriu contornos de efetivo pertencimento e integração à organização criminosa ou se não passou de planejamento impunível e atípica cogitação, devendo a dúvida ser solvida em favor deles.

Com relação aos recorridos
JEFFERSON AMARAL DA SILVA
,
ELIELMO DIAS DA SILVA HUSSEIN
e
MAXWUEL MENDES VIEIRA
, tem-se que foram acusados pelo
Parquet
na denúncia como membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, com base exclusivamente no Boletim de Ocorrência n.o 2019.9596 e nas declarações vinculadas a este documento, isto é, as oitivas extrajudiciais dos agentes penitenciários
Alex Sandro Morais Dias
,
Ênio Rodrigues da Cruz
,
Sérgio Chalega dos Santos
e
Divino José Lobo Barbosa
(Trechos da denúncia no ID 187252813 - Pág. 63/65, Pág. 69/71 e Pág. 73/77).

De acordo com o os aludidos elementos informativos do inquérito, em
09/01/2019
,
JEFFERSON
,
ELIELMO
e
MAXWUEL MENDES
teriam participado de um motim no interior da Cadeia Pública de Barra do Garças, em meio ao qual eram proferidas ameaças aos funcionários do presídio e bradados “gritos de guerra” do CV-MT (ID

187252814 - Pág. 131 ao 187252815 - Pág. 5).

Todavia, as evidências discriminadas na denúncia possuem natureza eminentemente inquisitiva e
não foram ratificados na etapa judicial
, já que os únicos policiais penais ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Divino José Lobo Barbosa
,
Magno Montel Araújo
e
Iracema Rodrigues Souza Pinheiro
,

sequer mencionaram as pessoas de
JEFFERSON
,
ELIELMO
e
MAXWUEL MENDES
em seus depoimentos judiciais, menos ainda confirmaram suas respectivas participações ou individualizaram suas condutas no motim em questão.

No mesmo sentido, os delegados
Adriano Alencar
e
Nelder Martins
e o policial civil
Rubens Aguirre
, que depuseram em audiência instrutória, tampouco foram capazes de discriminar os elementos que atestariam o envolvimento de
JEFFERSON
,
ELIELMO
e
MAXWUEL MENDES
com a facção “Comando Vermelho”.

Ademais, depreende-se da própria denúncia que o motim ocorrido em
09/01/2019
na Cadeia Pública de Barra do Garças foi generalizado, o que planta dúvida se
todos
os amotinados seriam de fato integrantes do CV-MT ou se o tumulto contou também com participação de reclusos não-faccionados.

Destarte, deve se conservada a sentença
absolutória
prolatada em favor dos réus
JEFFERSON
,
ELIELMO
e
MAXWUEL MENDES
, à míngua de provas judicializadas, cautelares ou não repetíveis capazes de implicá-los no delito,
ex vi
do art. 155,
caput
, c/c art. 386, VII, do CPP.

Quanto ao apelado
FÁBIO BASTOS
, não ignoro a existência de provas cautelares capazes de, ao menos em tese, enredá-lo como faccionado, a exemplo das anotações apreendidas na Cadeia Pública de Barra do Garças e anexas ao Ofício n.o 562/2018, as quais contêm inclusive ficha cadastral do acusado junto ao “Comando Vermelho” (ID 187255752 - Pág. 44).

Todavia, o Ofício em questão é datado de
04/05/2018
(ID 187255752 - Pág. 25), o que leva a crer que tais anotações consistem em elementos anteriores ao recebimento da denúncia na ação penal decorrente da “1.a Fase da Operação 10.o Mandamento”, instaurada em
20/06/2018
(ID 80408303 - Pág. 187/196 da ação penal n.o 0008134-77.2018.8.11.0042), na qual, frise-se,
FÁBIO BASTOS
já foi processado por integrar o “CV-MT” e
condenado
em primeira instância
(pendente de análise recursal).

É dizer, tratando-se de
conduta perpetrada pelo réu antes de cessada a permanência do delito de organização criminosa pelo qual ele já foi condenado
, mostra-se demasiadamente temerário utilizar novamente os mesmos fatos para condená-lo, uma segunda vez, pela infração penal do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Tanto é assim que, ao denunciar
FÁBIO BASTOS
na presente ação penal, o
Parquet
descreve na exordial que o seu envolvimento com a facção teria persistido, exclusivamente porque, no início de 2019, ele incitou movimento de intimidação no interior da cadeia pública e proferiu ameaças contra o agente penitenciário
Divino José Lobo Barbosa
(ID 187252813 - Pág. 60/62).

Pontue-se que, a princípio,
Divino
aparenta confirmar em juízo tais elementos informativos, pois cita o nome do réu
FÁBIO BASTOS
como um dos reclusos que participou do movimento de subversão no estabelecimento prisional.

Por outro lado, em que pese o valor probatório comumente auferido pelos testemunhos de policiais penais, a meu ver, no específico caso de
FABIO
, o depoimento do agente penitenciário mostra-se
demasiadamente frágil e insuficiente para respaldar a condenação criminal
.

Isto porque, ao ser indagado em audiência instrutória pelo promotor de Justiça sobre quem estaria a frente do tumulto e ameaças no presídio,
Divino
se limita a mencionar o nome de
FÁBIO
, sem tecer maiores digressões a respeito de suas respectivas condutas ou de outros elementos que eventualmente denotassem seu pertencimento ao CV-MT, à época.

À guisa de exemplo, pontue-se que, com relação aos outros réus mencionados por
Divino
em sua oitiva judicial, como
ROBERTO
e
VICTOR HUGO
, há outros elementos idôneos nos autos que permitem aferir a contento o pertencimento de ambos ao “Comando Vermelho”, de modo que o testemunho do policial penal se presta apenas a corroborar aqueles elementos, formando um arcabouço satisfatório.

Por outro lado, por si só, o depoimento de
Divino
não basta para denotar que a conduta de
FÁBIO
se revestiu com todas as elementares objetivas e subjetivas que constituem o tipo penal do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

Em outras palavras, a oitiva indica que a
possibilidade
de que
FÁBIO
integrasse o CV-MT à época das intimidações, porém, não atesta, com certeza cabal e necessária para a condenação, a procedência de tal conclusão.

Mesmo porque, o próprio
Divino
asseverou que a revolta dos presos seria generalizada, já que a reestruturação da unidade carcerária por ele implementada afetou
todos os segregados
, não apenas os faccionados, de modo que as intimidações levadas a efeito contra ele poderiam advir também de indivíduos sem vínculo com a facção.

Aliás, embora a testemunha declare que o seu “decreto de morte” partiu do “Comando Vermelho” e, por isso, conclua pela autoria do réu,
Divino
foi igualmente expresso ao admitir que
tal informação chegou ao seu conhecimento a partir de terceiros
, ou seja, a testemunha
jamais aponta FABIO como o autor direto de eventual ameaça proferida em nome do CV-MT
.

Nas palavras do depoente
“(...) eu
descobri através do pessoal da inteligência do sistema penitenciário
, que veio a me informar (...)
que tinha um pessoal do ‘Comando Vermelho’ que queria me matar.
(...). Tem o trabalho de inteligência nosso, tem o da Civil, o da PM, então,
foi o que eles me passaram, né
”
(Mídia audiovisual armazenada no ID 187255867) – Destaquei.

Nesta toada, constituiria exercício de ilação demasiadamente temerário concluir que, à época do motim,
FÁBIO
ainda

integrava organização criminosa, tão somente com base no fato de ter participado do tumulto dentro do presídio e na ameaça que sequer teria sido proferida por ele, de modo que a dúvida deve conduzir à
manutenção da sua absolvição
.

Por fim, semelhante é a situação do apelado
MAXSUEL SOUSA DA SILVA
, o qual foi acusado na denúncia de integrar a organização criminosa, porque, segundo o
Parquet
, teria ameaçado o agente penitenciário
Magno Montel Araújo
em
05/02/2019
, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2019.43977 e declarações prestadas pelo policial penal na delegacia (ID 187252814 - Pág. 119/121 e Pág. 129/130).

Deveras, não obstante
Magno Montel
confirme em juízo que
MAXSUEL
se intitulava como pertencente ao “Comando Vermelho” e proferiu ameaça diretamente contra ele, não é possível extrair de tal depoimento, de maneira estreme de dúvidas, se o acusado realmente participava da facção e integrava o escalonamento hierárquico do grupo, com dolo específico de auferir vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes graves.

Isto porque, em sua narrativa judicial, a testemunha
Magno Montel
dá conta de que as ameaças em seu desfavor ocorreram em uma conjuntura na qual o réu
MAXSUEL
desconfiava que policial penal estivesse mexendo com (aliciando) “mulher de reeducando”, ou seja, circunstância que poderia gerar indignação inclusive por parte de segregados desvinculados da facção.

Assim, o simples fato de
MAXSUEL
ter bradado que pertencia ao “Comando Vermelho” quando ameaçou a testemunha
Magno Montel
, por si só, não demonstra de forma cabal que ele realmente integrasse o organismo infrator, tampouco havendo nos autos outros indicativos mais contundentes neste sentido.

Em outras palavras, a “admissão informal” do réu para o policial penal, assumindo que era faccionado do CV-MT, desacompanhada de qualquer outro elemento apto a respaldá-la, não traduz a presença de todas as elementares objetivas e subjetivas que constituem o tipo penal,
máxime em vista que a “admissão” do recorrido teria se dado em um contexto em que ele visava justamente amedrontar o agente penitenciário
, por outros motivos.

Portanto, a incerteza deve ser solvida em favor do réu, o que torna imperativa a ratificação do édito absolutório.

Com tais considerações,
dá-se provimento
às insurgências dos apelantes
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
e
GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA
, a fim de
absolvê-los
do crime de organização criminosa, pois, em que pese a improcedência da tese defensiva de falta de provas, a manutenção de suas condenações esbarraria no princípio que veda o
bis in idem
.

Ao mesmo tempo,
ratificam-se as absolvições
dos apelados
PAULO DE OLIVEIRA CRUZ;

PAWIRI ABOODI TSEREDZE;

GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA;

FÁBIO BASTOS SANTANA;

MAXWUEL MENDES VIEIRA;

JEFFERSON AMARAL DA SILVA; ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN
e

MAXSUEL SOUSA DA SILVA
,
negando-se provimento
à insurgência ministerial, no que lhes refere.

5.

DOSIMETRIA DAS PENAS

(Réus cujas absolvições foram reformadas nesta instância
ad quem
):

5.1.

RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS:

Na primeira fase da dosimetria, pesa em desfavor do acusado 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, especificamente a sua
CULPABILIDADE
, haja vista que
o dolo de meramente integrar organização criminosa restou extrapolado
in casu
, já que o réu se
agremiou de maneira
sofisticada
e
complexa
a
uma das duas facções criminosas mais violentas e estruturalmente ordenadas do país
, dotada de
elevado poder financeiro
e
bélico
e responsável não só pelo
controle de um contingente imensurável de pessoas dentro e fora do sistema prisional,
mas também pela prática de diversos
crimes extremamente graves e hediondos
.

Tal elemento subjetivo desborda do grau de censurabilidade ínsito ao tipo penal em abstrato, conforme se extrai dos seguintes precedentes de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça:

“3. No caso,

o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes
,

inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal
”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020) – Grifei.

“3. No caso,
o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves
(PCC)
se mostra idôneo
para desvalorar a culpabilidade e
para justificar o incremento da pena
.
Precedentes”
. (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024) – Negritei.

Com isso, atribuo à vetorial desfavorável o peso de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada no preceito secundário do tipo penal e fixo a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão
, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a inexistência de agravantes e a presença da atenuante da
menoridade relativa
(nascido em 15/07/2018), motivo pelo qual estabeleço a sanção intermediária no mínimo legal de
03 (três) anos reclusão
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à luz da Súmula n.o 231 do STJ.

Na terceira etapa do cálculo, diante da pluralidade de causas de aumento (art. 2.o,
§§2.o
e
4.o, I
, Lei n.o 12.850/2013), aplico a mais expressiva (art. 2.o,
§4.o, I
, Lei n.o 12.850/2013), nos moldes facultados pelo art. 68, parágrafo único, do CP, a qual deverá incidir na fração intermediária de 1⁄2 (metade), tudo conforme operado pelo juízo
a quo
na sentença com relação aos demais réus já condenados.

Deste modo, fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelado
RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS
, pelo crime do art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013, em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Deixo de computar o período de prisão provisória (art. 387, §2.o, CPP), haja vista que tal desconto, nesta fase de conhecimento, não influiria para abrandar o regime prisional, o qual se embasa não só no
quantum
de pena, mas também na presença de circunstância judicial desfavorável (art. 33, §3.o, c/c art. 59, CP).

5.2.

ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ:

Na primeira fase da dosimetria, pesam em desfavor do acusado 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente a sua
CULPABILIDADE
e os seus
MAUS ANTECEDENTES
.

Quanto à
CULPABILIDADE
,
o dolo de meramente integrar organização criminosa restou extrapolado
in casu
, já que o réu se
agremiou de maneira
sofisticada
e
complexa
a
uma das duas facções criminosas mais violentas e estruturalmente ordenadas do país
, dotada de
elevado poder financeiro
e
bélico
e responsável não só pelo
controle de um contingente imensurável de pessoas dentro e fora do sistema prisional,
mas também pela prática de diversos
crimes extremamente graves e hediondos
.

Tal elemento subjetivo desborda do grau de censurabilidade ínsito ao tipo penal em abstrato, conforme se extrai dos seguintes precedentes de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça:

“3. No caso,

o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes
,

inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal
”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020) – Grifei.

“3. No caso,
o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves
(PCC)
se mostra idôneo
para desvalorar a culpabilidade e
para justificar o incremento da pena
.
Precedentes”
. (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024) – Negritei.

Os
MAUS ANTECEDENTES
se devem à condenação pretérita proferida na ação penal n.o 0007564-11.2018.8.11.0004 (Comarca de Barra do Garças/MT), por crime de roubo praticado em
13/06/2018
, ou seja,
anteriormente aos fatos
sub judice

(deflagração desta “2.a Fase da Operação 10.o Mandamento”, em
12/07/2018
), mas com
trânsito em julgado posterior
(
01/07/2020
),
ex vi
Processo Executivo de Pena n.o 2000043-44.2019.8.11.0004 (Sistema SEEU).

Como se sabe,
“4. Conforme jurisprudência desta Corte, uma
condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes
, sendo idônea para a majoração da pena-base”
. (REsp n. 2.152.802/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024) – Negritei.

Com isso, atribuo a
cada vetorial
desfavorável o peso de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima abstratamente cominada no preceito secundário do tipo penal e fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a inexistência de agravantes e a presença da atenuante da
menoridade relativa
(nascido em 06/10/1998), motivo pelo qual estabeleço a sanção intermediária em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira etapa do cálculo, diante da pluralidade de causas de aumento (art. 2.o,
§§2.o
e
4.o, I
, Lei n.o 12.850/2013), aplico a mais expressiva (art. 2.o,
§4.o, I
, Lei n.o 12.850/2013), nos moldes facultados pelo art. 68, parágrafo único, do CP, a qual deverá incidir na fração intermediária de 1⁄2 (metade), tudo conforme operado pelo juízo
a quo
na sentença com relação aos demais réus já condenados.

Deste modo, fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelado
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ
, pelo crime do art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013, em
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Deixo de computar o período de prisão provisória (art. 387, §2.o, CPP), haja vista que tal desconto, nesta fase de conhecimento, não influiria para abrandar o regime prisional, o qual se embasa não só no
quantum
de pena, mas também na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3.o, c/c art. 59, CP).

5.3.

VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA:

Na primeira fase da dosimetria, pesam em desfavor do acusado 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente a sua
CULPABILIDADE
e os seus
MAUS ANTECEDENTES
.

Quanto à
CULPABILIDADE
,
o dolo de meramente integrar organização criminosa restou extrapolado
in casu
, já que o réu se
agremiou de maneira
sofisticada
e
complexa
a
uma das duas facções criminosas mais violentas e estruturalmente ordenadas do país
, dotada de
elevado poder financeiro
e
bélico
e responsável não só pelo
controle de um contingente imensurável de pessoas dentro e fora do sistema prisional,
mas também pela prática de diversos
crimes extremamente graves e hediondos
.

Tal elemento subjetivo desborda do grau de censurabilidade ínsito ao tipo penal em abstrato, conforme se extrai dos seguintes precedentes de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça:

“3. No caso,

o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes
,

inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal
”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020) – Grifei.

“3. No caso,
o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves
(PCC)
se mostra idôneo
para desvalorar a culpabilidade e
para justificar o incremento da pena
.
Precedentes”
. (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024) – Negritei.

Os
MAUS ANTECEDENTES
se devem à condenação pretérita proferida na ação penal n.o 0007564-11.2018.8.11.0004 (Comarca de Barra do Garças/MT), por crime de roubo praticado em
12/06/2018
, ou seja,
anteriormente aos fatos
sub judice

(deflagração desta “2.a Fase da Operação 10.o Mandamento”, em
12/07/2018
), mas com
trânsito em julgado posterior
(
17/06/2020
),
ex vi
Processo Executivo de Pena n.o 2000106-69.2019.8.11.0004 (Sistema SEEU).

Como se sabe,
“4. Conforme jurisprudência desta Corte, uma
condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes
, sendo idônea para a majoração da pena-base”
. (REsp n. 2.152.802/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024) – Negritei.

Com isso, atribuo a
cada vetorial
desfavorável o peso de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima abstratamente cominada no preceito secundário do tipo penal e fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a inexistência de agravantes e a presença da atenuante da
menoridade relativa
(nascido em 27/11/1999), motivo pelo qual estabeleço a sanção intermediária em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira etapa do cálculo, diante da pluralidade de causas de aumento (art. 2.o,
§§2.o
e
4.o, I
, Lei n.o 12.850/2013), aplico a mais expressiva (art. 2.o,
§4.o, I
, Lei n.o 12.850/2013), nos moldes facultados pelo art. 68, parágrafo único, do CP, a qual deverá incidir na fração intermediária de 1⁄2 (metade), tudo conforme operado pelo juízo
a quo
na sentença com relação aos demais réus já condenados.

Deste modo, fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelado
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
, pelo crime do art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013, em
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Deixo de computar o período de prisão provisória (art. 387, §2.o, CPP), haja vista que tal desconto, nesta fase de conhecimento, não influiria para abrandar o regime prisional, o qual se embasa não só no
quantum
de pena, mas também na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3.o, c/c art. 59, CP).

5.4.

ROMÁRIO DA SILVA RAMOS:

Na primeira fase da dosimetria, pesam em desfavor do acusado 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente a sua
CULPABILIDADE
e os seus
MAUS ANTECEDENTES
.

Quanto à
CULPABILIDADE
,
o dolo de meramente integrar organização criminosa restou extrapolado
in casu
, já que o réu se
agremiou de maneira
sofisticada
e
complexa
a
uma das duas facções criminosas mais violentas e estruturalmente ordenadas do país
, dotada de
elevado poder financeiro
e
bélico
e responsável não só pelo
controle de um contingente imensurável de pessoas dentro e fora do sistema prisional,
mas também pela prática de diversos
crimes extremamente graves e hediondos
.

Tal elemento subjetivo desborda do grau de censurabilidade ínsito ao tipo penal em abstrato, conforme se extrai dos seguintes precedentes de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça:

“3. No caso,

o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes
,

inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal
”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020) – Grifei.

“3. No caso,
o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves
(PCC)
se mostra idôneo
para desvalorar a culpabilidade e
para justificar o incremento da pena
.
Precedentes”
. (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024) – Negritei.

Em relação aos
MAUS ANTECEDENTES
extrai-se do Processo Executivo de Pena n.o 0005102-62.2010.8.11.0004 (Sistema SEEU) que o réu ostenta 04 (quatro) condenações definitivas pretéritas, todas por fatos anteriores ao crime
sub judice
, com trânsitos em julgado igualmente anteriores à presente infração penal, de modo que utilizo as 02 (duas) primeiras para depreciar os
MAUS ANTECEDENTES
, especificamente Ação Penal n.o 0002242-59.2008.8.11.0004 (trânsito em julgado em
17/02/2010
) e a Ação Penal n.o 0003497-81.2010.8.11.0004 (trânsito em julgado em
13/09/2010
).

Com isso, atribuo à
CULPABILIDADE
o peso de
1/6 (um sexto)
e aos
MAUS ANTECEDENTES
o peso de
2/6 (dois sextos)
sobre a pena mínima abstratamente cominada no preceito secundário do tipo penal, haja vista a duplicidade de condenações que negativam esta última modular, de modo que e fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem atenuantes, porém, utilizo-me de outras 02 (duas) condenações definitivas existentes no PEP n.o 0005102-62.2010.8.11.0004 para aferir a reincidência do réu, e confiro à agravante a expressividade quantitativa de 1/3 (um terço), haja vista a duplicidade de condenações pretéritas que dão azo à agravante, ou seja, trata-se de
MULTIRREINCIDÊNCIA
que decorre da Ação Penal n.o 0004800-62.2012.8.11.0004 (trânsito em julgado em
22/05/2014
) e da Ação Penal n.o 0011336-55.2013.8.11.0004 (trânsito em julgado em
25/05/2015
), de modo que a
sanção provisória
fica estabelecida em
06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira etapa do cálculo, diante da pluralidade de causas de aumento (art. 2.o,
§§2.o
e
4.o, I
, Lei n.o 12.850/2013), aplico a mais expressiva (art. 2.o,
§4.o, I
, Lei n.o 12.850/2013), nos moldes facultados pelo art. 68, parágrafo único, do CP, a qual deverá incidir na fração intermediária de 1⁄2 (metade), tudo conforme operado pelo juízo
a quo
na sentença com relação aos demais réus já condenados.

Deste modo, fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelado
ROMÁRIO DA SILVA RAMOS
, pelo crime do art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013, em
09 (nove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Deixo de computar o período de prisão provisória (art. 387, §2.o, CPP), haja vista que tal desconto, nesta fase de conhecimento, não influiria para abrandar o regime prisional, o qual se embasa não só no
quantum
de pena, mas também na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na multirreincidência do agente (art. 33, §3.o, c/c art. 59, CP).

Considerando que o réu se encontra solto neste processo desde a prolação da sentença absolutória ora reformada (ID

187255761 - Pág. 93, ID 187255764 e ID 187255766), sem notícia nos autos quanto à superveniência dos requisitos da prisão preventiva ou pleito ministerial neste sentido,
faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade
.

5.5.

IZES ARIEL SOUZA:

Na primeira fase da dosimetria, pesam em desfavor da acusada 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente a sua
CULPABILIDADE
e os seus
MAUS ANTECEDENTES
.

Quanto à
CULPABILIDADE
,
o dolo de meramente integrar organização criminosa restou extrapolado
in casu
, já que a ré se
agremiou de maneira
sofisticada
e
complexa
a
uma das duas facções criminosas mais violentas e estruturalmente ordenadas do país
, dotada de
elevado poder financeiro
e
bélico
e responsável não só pelo
controle de um contingente imensurável de pessoas dentro e fora do sistema prisional,
mas também pela prática de diversos
crimes extremamente graves e hediondos
.

Tal elemento subjetivo desborda do grau de censurabilidade ínsito ao tipo penal em abstrato, conforme se extrai dos seguintes precedentes de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça:

“3. No caso,

o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes
,

inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal
”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020) – Grifei.

“3. No caso,
o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves
(PCC)
se mostra idôneo
para desvalorar a culpabilidade e
para justificar o incremento da pena
.
Precedentes”
. (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024) – Negritei.

Os
MAUS ANTECEDENTES
se devem à condenação pretérita proferida na ação penal n.o 0016411-70.2016.8.11.0004 (Comarca de Barra do Garças/MT), por crime de tráfico praticado em
23/11/2016
, ou seja,
anteriormente aos fatos
sub judice

(deflagração desta “2.a Fase da Operação 10.o Mandamento”, em
12/07/2018
), mas com
trânsito em julgado posterior
(
04/02/2020
),
ex vi
do Processo Executivo de Pena n.o 2000025-96.2019.8.11.0012 (Sistema SEEU).

Como se sabe,
“4. Conforme jurisprudência desta Corte, uma
condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes
, sendo idônea para a majoração da pena-base”
. (REsp n. 2.152.802/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024) – Negritei.

Com isso, atribuo a
cada vetorial
desfavorável o peso de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima abstratamente cominada no preceito secundário do tipo penal e fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
, e pagamento de 14 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, nota-se a presença da
agravante
do art. 2.o,
§3.o
, da Lei n.o 12.850/2013 (
papel de liderança
), pois a prova que implica a apelada
IZES ARIEL
no crime de organização criminosa, isto é, as mensagens trocadas por
Whatsapp
pela corré
Kamilla
e sua interlocutora em
11/07/2018
, atesta que, à época,
IZES ARIEL
ocupava o cargo de
“Final da Linha” de Barra do Garças
, ou seja, era a faccionada encarregada de dirimir conflitos entre os demais membros e resolver celeumas dos integrantes inferiores, naquela região.

Ainda na segunda etapa, nota-se a presença da
atenuante
da
menoridade relativa
(nascida em 19/12/1997), de modo que
compenso a agravante e a atenuante
, mantendo-se inalterada a reprimenda.

Na terceira etapa do cálculo, diante da pluralidade de causas de aumento (art. 2.o,
§§2.o
e
4.o, I
, Lei n.o 12.850/2013), aplico a mais expressiva (art. 2.o,
§4.o, I
, Lei n.o 12.850/2013), nos moldes facultados pelo art. 68, parágrafo único, do CP, a qual deverá incidir na fração intermediária de 1⁄2 (metade), tudo conforme operado pelo juízo
a quo
na sentença com relação aos demais réus já condenados.

Deste modo, fixo a
pena
final
e
definitiva
da apelado
IZES ARIEL SOUZA
, pelo crime do art. 2.o, §§2.o, 3.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013, em
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Deixo de computar o período de prisão provisória (art. 387, §2.o, CPP), haja vista que tal desconto, nesta fase de conhecimento, não influiria para abrandar o regime prisional, o qual se embasa não só no
quantum
de pena, mas também na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3.o, c/c art. 59, CP).

5.6.

KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA:

Na primeira fase da dosimetria, pesam em desfavor da acusada 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente a sua
CULPABILIDADE
e os seus
MAUS ANTECEDENTES
.

Quanto à
CULPABILIDADE
,
o dolo de meramente integrar organização criminosa restou extrapolado
in casu
, já que a ré se
agremiou de maneira
sofisticada
e
complexa
a
uma das duas facções criminosas mais violentas e estruturalmente ordenadas do país
, dotada de
elevado poder financeiro
e
bélico
e responsável não só pelo
controle de um contingente imensurável de pessoas dentro e fora do sistema prisional,
mas também pela prática de diversos
crimes extremamente graves e hediondos
.

Tal elemento subjetivo desborda do grau de censurabilidade ínsito ao tipo penal em abstrato, conforme se extrai dos seguintes precedentes de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça:

“3. No caso,

o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes
,

inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal
”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020) – Grifei.

“3. No caso,
o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves
(PCC)
se mostra idôneo
para desvalorar a culpabilidade e
para justificar o incremento da pena
.
Precedentes”
. (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024) – Negritei.

Os
MAUS ANTECEDENTES
se devem à condenação pretérita proferida na ação penal n.o 0006691-45.2017.8.11.0004 (Comarca de Barra do Garças/MT), por crime de tráfico praticado em
08/04/2017
, ou seja,
anteriormente aos fatos
sub judice

(deflagração desta “2.a Fase da Operação 10.o Mandamento”, em
12/07/2018
), mas com
trânsito em julgado posterior
(
13/02/2019
),
ex vi
do Processo Executivo de Pena n.o 2000028-51.2019.8.11.0012 (Sistema SEEU).

Como se sabe,
“4. Conforme jurisprudência desta Corte, uma
condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes
, sendo idônea para a majoração da pena-base”
. (REsp n. 2.152.802/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024) – Negritei.

Ademais, embora a condenação em questão haja sido
objeto de
indulto
, aplica-se ao caso a regra preconizada no enunciado de
Súmula n.o 631 do STJ
, cuja redação dispõe que
“O
indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários
, penais ou extrapenais”
. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019) – Negritei.

Nesse mesmo sentido,
“4. A concessão de
indulto em relação às condenações anteriores não indica o retorno do condenado à condição de primário nem afasta a presença de maus antecedentes
(...)”
. (RHC n. 61.803/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 3/5/2017) – Negritei.

Com isso, atribuo a
cada vetorial
desfavorável o peso de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima abstratamente cominada no preceito secundário do tipo penal e fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
, e pagamento de 14 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem atenuantes ou agravante a serem aplicadas, mantendo-se inalterada a reprimenda.

Na terceira etapa do cálculo, diante da pluralidade de causas de aumento (art. 2.o,
§§2.o
e
4.o, I
, Lei n.o 12.850/2013), aplico a mais expressiva (art. 2.o,
§4.o, I
, Lei n.o 12.850/2013), nos moldes facultados pelo art. 68, parágrafo único, do CP, a qual deverá incidir na fração intermediária de 1⁄2 (metade), tudo conforme operado pelo juízo
a quo
na sentença com relação aos demais réus já condenados.

Deste modo, fixo a
pena
final
e
definitiva
da apelado
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
, pelo crime do art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013, em
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 21 dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Deixo de computar o período de prisão provisória (art. 387, §2.o, CPP), haja vista que tal desconto, nesta fase de conhecimento, não influiria para abrandar o regime prisional, o qual se embasa não só no
quantum
de pena, mas também na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3.o, c/c art. 59, CP).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelado
PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES
, em razão da morte do agente, com fulcro no art. 107, I, do CP c/c art. 61 do CPP, por conseguinte,
julgo PREJUDICADA a pretensão condenatória
deduzida pelo Ministério Público em seu recurso, especificamente no que se refere ao aludido réu.

No mais, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pela defesa dos réus condenados e pelo Ministério Público contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7.a Vara Criminal de Cuiabá/MT na ação penal
n.o 0028131-12.2019.8.11.0042
, a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR
arguida pelos acusados.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos por
MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA; ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO; ANTÔNIO MATOS OLIVEIRA; TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA; LUÍS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI SOUZA; PAULO CÉSAR COSTA SILVA; MURIEL REYNAUD DE MATOS; WANDERSON VIEIRA RODRIGUES; ERÍLIO MACHADO MIRANDA; RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES; WEBEU FERNANDES DA SILVA;

WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS
;
LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA
e
LUIZ ANTÔNIO SILVA MAGALHÃES FILHO
, mantendo inalterada a condenação proferida contra eles na ação penal n.o 0028131-12.2019.8.11.0042.

DOU PROVIMENTO
aos apelos interpostos por
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
e
GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA
, a fim de
absolvê-los
do delito do art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013, com fulcro no princípio que veda o
bis in idem
.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, apenas para condenar os apelados
RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS;

ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ;

VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA;

ROMÁRIO DA SILVA RAMOS;

IZES ARIEL SOUZA
e
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
, nos seguintes moldes:

è

RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS: 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime previsto no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013;

è

ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ: 05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime previsto no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013;

è

VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA: 05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime previsto no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013;

è

ROMÁRIO DA SILVA RAMOS: 09 (nove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime previsto no art. 2.o, §§2.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013;

è

IZES ARIEL SOUZA:

06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime previsto no art. 2.o, §§2.o, 3.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013;

è

KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA: 06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime previsto no art. 2.o, §§2.o, 3.o e 4.o, I, da Lei n.o 12.850/2013.

Conservam-se incólumes as absolvições dos recorridos
PAULO DE OLIVEIRA CRUZ;

PAWIRI ABOODI TSEREDZE;

GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA;

FÁBIO BASTOS SANTANA;

MAXWUEL MENDES VIEIRA;

JEFFERSON AMARAL DA SILVA; ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN
e

MAXSUEL SOUSA DA SILVA
, assim como os demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025